Tribunal: STM
Processo: 7000534-60.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRIMEIRO RÉU. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO COMETIMENTO DO DELITO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE
PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ART. 135 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO APLICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE.
O delito de corrupção ativa previsto no artigo 309, caput, do Código Penal Militar consiste em
dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional.
1. Primeiro Réu.
1.1. A toda evidência, os autos demonstram que o Acusado transferiu quantia da sua conta
bancária para a do Oficial falecido consciente de que essa transação dizia respeito às tratativas
identificadas com a Quebra de Sigilo Bancário e Telemático verificadas nas mensagens trocadas
pelo aplicativo WhatsApp a partir de 7 de dezembro de 2017, em cujas conversas foi revelada a
promessa de divisão de valores auferidos indevidamente da relação contratual firmada entre o
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e a Empresa Militar Store Comercial e Distribuidora
Eireli, as quais envolviam, inclusive, o segundo Réu, causando, por consequência, prejuízos ao
Exército Brasileiro.
1.2. A despeito de o Réu ter alegado em seu depoimento colhido em Juízo que apenas teria
cumprido ordens para efetivar a transferência bancária em favor do Oficial falecido, conforme o
disposto no art. 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente à obediência hierárquica, prevista no artigo 38, alínea b,
do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa.
1.3. Os autos demonstraram a existência do elemento subjetivo do tipo penal em comento, qual
seja, o dolo consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de
ofício.
2. Segundo Réu.
2.1. A despeito das alegações do Réu de que não teve participação na empreitada criminosa, os
elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, ao revés, revelam ter sido o
Réu o agente corruptor, pois os diálogos identificados pelo perito correspondem à tratativa
firmada entre o Réu e o Oficial falecido.
2.2. A despeito de o Acusado, de fato, não exercer os cargos referenciados no art. 135 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade ali descrita diz respeito aos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
A toda evidência, a invocação do citado dispositivo em nada aproveita a situação descrita nos
autos vertentes, mormente porque o montante prometido ao Oficial do Exército Brasileiro dizia
respeito ao pagamento de propina oriundo do ateste de Nota de Empenho, cuja
responsabilização é de ordem penal, uma vez que essa conduta caracteriza-se como crime.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
09/03/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805939776684&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000534-60.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA
ADVOGADO: ELAINE RAFAEL SA PEDRO (OAB SP422117)
APELANTE: ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER A SENTENÇA VERGASTADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

09/03/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805939776684&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
1/58
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000534-60.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA
APELANTE: ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESAS
CONSTITUÍDAS.
CORRUPÇÃO
ATIVA. ARTIGO 309, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRIMEIRO RÉU.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO AO COMETIMENTO DO DELITO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. NÃO
ACOLHIMENTO. SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA EXISTÊNCIA DO FATO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
ART. 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO
APLICAÇÃO.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
APELOS
DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU. UNANIMIDADE.
O delito de corrupção ativa previsto no artigo 309, caput, do Código
Penal Militar consiste em dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida
para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
1. Primeiro Réu
1.1. A toda evidência, os autos demonstram que o Acusado transferiu
quantia da sua conta bancária para a do Oficial falecido consciente de que essa
transação dizia respeito às tratativas identificadas com a Quebra de Sigilo Bancário
e Telemático verificadas nas mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp a partir
de 7 de dezembro de 2017, em cujas conversas foi revelada a promessa de divisão
de valores auferidos indevidamente da relação contratual firmada entre o Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília e a Empresa Militar Store Comercial e
Distribuidora Eireli, as quais envolviam, inclusive, o segundo Réu, causando, por
consequência, prejuízos ao Exército Brasileiro.
1.2. A despeito de o Réu ter alegado em seu depoimento colhido em
Juízo que apenas teria cumprido ordens para efetivar a transferência bancária em
favor do Oficial falecido, conforme o disposto no art. 296 do Código de Processo
Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
2/58
referente à obediência hierárquica, prevista no artigo 38, alínea “b”, do Código
Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa.
1.3. Os autos demonstraram a existência do elemento subjetivo do tipo
penal em comento, qual seja, o dolo consistente na vontade de fazer o funcionário
praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
2. Segundo Réu
2.1. A despeito das alegações do Réu de que não teve participação na
empreitada criminosa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução
processual, ao revés, revelam ter sido o Réu o agente corruptor, pois os diálogos
identificados pelo perito correspondem à tratativa firmada entre o Réu e o Oficial
falecido.
2.2. A despeito de o Acusado, de fato, não exercer os cargos
referenciados no art. 135 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade ali
descrita diz respeito aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
A toda evidência, a invocação do citado dispositivo em nada aproveita
a situação descrita nos autos vertentes, mormente porque o montante prometido ao
Oficial do Exército Brasileiro dizia respeito ao pagamento de “propina” oriundo do
ateste de Nota de Empenho, cuja responsabilização é de ordem penal, uma vez que
essa conduta caracteriza-se como crime.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
defensivos para manter a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
3/58
Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelas
Defesas constituídas contra a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 9 de junho de 2022, que condenou os
Civis ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA e MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA, ambos à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no
artigo 309, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 14 de setembro de
2021, nos seguintes termos:
“(...) Após a conclusão do Inquérito Policial Militar n° 002/2018 - AsseApAs
Jurd/BPEB, instaurado para apurar as causas que levaram a óbito o 2° Ten
MARCOS VINÍCIOS LUCCA, antigo Chefe do Setor de Material (Almoxarifado) do
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília - BPEB, ficou constatado indício de
crime de corrupção ativa e passiva entre o referido militar e os representantes da
empresa MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI .
A punibilidade em relação ao delito previsto o no art. 308 do CPM foi extinta em
virtude do óbito do 2° Ten MARCOS, ocorrido em 2 de fevereiro de 2018, conforme
preconiza o art. 123, I, do CPM.
Dentre as perícias realizadas, foi averiguado o aparelho celular modelo
SAMSUMG GALAXY J1, de número (61) 8324-1246, pertencente ao Batalhão de
Polícia do Exército de Brasília e de uso funcional do 2° Ten MARCOS.
Nessa análise, foram identificadas conversas de ajustes de transferências indevidas
entre o militar e a empresa MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
EIRELI .
À época dos fatos, o primeiro denunciado, Sr. ALEXSANDRO LEITE, era auxiliar
administrativo e o segundo denunciado, Sr. MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA, era auxiliar de escritório da empresa MILITAR STORE
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI .
Acerca dos fatos, após análise dos diálogos estabelecidos entre o falecido 2º Ten
MARCOS e os interlocutores LEITE e MATHEUS através do aplicativo de
mensagens WhatsApp (evento 1, Doc 2, fls. 24 e segs), verificou-se que em
dezembro de 2017 houve tratativas entre as partes sobre uma suposta divisão de
valores relativos à Nota de Empenho 2016NE800784, emitida no dia 9 de dezembro
de 2016, no valor de R$ 36.329,59, em favor da empresa MILITAR STORE (evento
1, Doc 2, fls. 112-115).
Destaco trechos da conversa entre as linhas telefônicas 61-98324-1246 (Ten
MARCOS) e 11-95401-5750:
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
4/58
7 de dezembro de 2017: "Matheus bom dia. Sou o tenente Marcos do BPEB.
Verifiquei a situação do nosso empenho e quero resolver essa situação logo. O que
eu quero é ajudar vocês e nós também. Vamos resolver isso para poder pagar logo
esse empenho. Se você puder nos (sic) conversamos hoje ainda pra resolver essa
situação. Vamos fazer da maneira que nós consigamos resolver os problemas dos
dois lados. Eu preciso ver um material aqui mesmo para justificar o valor que
faltou. Isso eu resolvo aqui. Vamos acertar só o que podemos fazer para fechar o
saldo."
Destaco trechos da conversa entre as linhas telefônicas 61-98324-1246 (Ten
MARCOS) e 11-96485-9672:
8 de dezembro de 2017: (....) "Vou mandar liquidar as notas. O material eu vou
resolver aqui para adquirir o que eu preciso. O saldo nós acertamos na confiança.
Assim que liberar o pagamento você me manda o valor. O que eu preciso para
fechar o material é 10 mil. O restante é de vocês. Eu vou conseguir apresentar o
material nesse valor aqui. Se estiver bom para nós me avisa. Vou resolver isso logo
na segunda"
"Assim vocês ficam com 6.000 de saldo"
"Tenente o senhor me informa conta e gente faz assim q cair na conta pode confiar"
"blz meu amigo. Aqui também tem muito crédito. O que precisa é uma empresa que
também nos ajude a resolver os problemas. Mande por favor as atas dos pregões
que vamos fazer muitos negócios ainda"
(...)
13 de dezembro de 2017: "Boa tarde camarada. Foi encaminhado já pra
tesouraria. Vou confirmar se já foi liquidado e aviso. Blz"
"Blz Ten valeu mesmo..."
"ainda não fechou o exercício financeiro. Encerra as liquidações só dia 22. Até lá
ainda pode chegar crédito."
"Chegado aí senhor me avisa q da pra negociar"
15 de dezembro de 2017: "Bom dia Leite. As notas já foram todas liquidadas. Vou
verificar a ordem bancária. Assim que sair eu aviso."
"Maravilha tenente aí senhor me avisa pra gente acertar"
No dia 21 de dezembro de 2017, a tratativa da divisão de parcela do empenho entre
o militar, no valor de R$ 10.000,00, e LEITE, no valor de 6.900,00, é reiterada via
WhatsApp e os dados bancários do 2° Ten MARCOS são informados para depósito
(fl. 32, Doc. 2, Evento 1).
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
5/58
21 de dezembro de 2017: "Boa tarde camarada. A ordem bancária já foi feita no
valor total do empenho. Assim que confirmar o pagamento vamos fechar esse
negócio daquela maneira que combinamos. Você manda os 10 mil para eu. E o
saldo de 6900 fica para vocês. Manda pra essa conta: (...) Marcos Vinícios Lucca.
Banco do Brasil. Agência 4598-5, conta poupança. Variação 96, número da conta
154962-6. Ok. Assim fechamos esse empenho"
"Blz meu amigo. Com certeza vamos fazer bons negócios. Obrigado"
"Obrigado senhor ten pela confiança"
22 de dezembro de 2017: "Daqui a pouco mando comprovante
pro senhor" "Da ted"
O Relatório de Análise de Dados Bancários nº 12/2021/CPADSI (PQS 115-69-
2020) identificou uma transferência interbancária feita por MATHEUS
MASTROCOLLA em favor do Tenente MARCOS exatamente na quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), na data de 22 de dezembro de 2017 (fls. 9 e 10 do
relatório).
A referida Nota de Empenho 2016NE800784 trata-se de serviço de confecção de
peças e componentes dos uniformes militares para preparação do fardamento para
posterior distribuição ao efetivo dos cabos e soldados da OM. Também consta dos
autos a Requisição nº 198-Almox/BPEB com a descrição dos serviços que deveriam
ter sido executados pela empresa (evento 1, DOC-2, fl. 106).
Conforme a ordem bancária 2017OB801171, emitida em 20 de dezembro de 2017
(fl. 97, Doc. 5, Evento 1), foi pago o valor de R$ 32.387, 84 (trinta e dois mil
trezentos e oitenta e sete reais) em favor da MILITAR STORE COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA.
Para assegurar a materialidade do delito, foram verificados se os itens empenhados
(Nota de Empenho 2016NE800784) e pagos (Ordem Bancária 2017OB801171)
foram devidamente entregues. Para tanto, foram inquiridos os Encarregados de
Material das Subunidades e analisadas as Fichas de Fardamento distribuídos em
2017 (evento 1, Docs. 9-11), chegando-se as seguintes conclusões acerca dos itens
empenhados:
a) cadarço de identificação camuflado com nome (sutache) (item 1 da NE) - foram
empenhadas 1511 unidades e entregues 834 (apenas para os 417 soldados do EV);
b) cadarço de identificação camuflado BPEB (sutache) (item 2 da NE) - foram
empenhadas 1512 unidades e entregues 834 (apenas para os 417 soldados do EV);
c) serviço de bordado nas camisetas meia manga camuflada (item 3 da NE) - foram
empenhadas 1284 unidades e entregues 834 (apenas para os 417 soldados do EV);
d) serviço de bordado nas camisetas meia manga branca (item 4 da NE) - foram
empenhadas 2166 unidades e entregues 417 (apenas para os 417 soldados do EV);
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
6/58
e) serviço de colocação alça no ombro direito na blusa de combate camuflada e na
camisa meia manga bege (lapela) (item 5 da NE) – foram empenhadas 1298
unidades e entregues apenas para os 417 soldados do EV, que receberam uma
camisa meia manga bege e duas blusas de combate cada um, totalizando 1251;
f) serviço de aplicação de fecho de contato (velcro) para a Bandeira Nacional (item
6 da NE) - foram empenhadas 1511 unidades e entregues 834 (apenas para os 417
soldados do EV, que receberam dois cada um com o serviço realizado);
g) serviço de aplicação de fecho de contato (velcro) para cadarço de identificação
da OM (item 7 da NE) - foram empenhadas 1511 unidades e entregues 834 (apenas
para os 417 soldados do EV, que receberam dois camuflados completos com o
serviço realizado, cada um);
h) serviço de confecção de plaqueta de identificação (item 8 da NE) - foram
empenhadas 428 unidades mas o material não foi entregue.
O Cap THIAGO MENEZES DE OLIVEIRA, que integrou a comissão encarregada
de realizar a passagem de função após o óbito do 2° Ten MARCOS, realizou
checagem no material existente no almoxarifado do BPEB. No seu depoimento
listou diversos uniformes sem os serviços efetuados (evento 1, Doc. 14, fls. 4/5)
Segundo o Laudo Pericial Contábil nº 69/2020 (fls. 13-15 do Evento 107), ficou
constatado um prejuízo para a Administração Militar na ordem de R$ 20.819,32,
contemplando a incidência de correção monetária e juros.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta dos
denunciados, estão os mesmos incursos na norma do artigo 309 c/c artigo 9º, III,
"a", ambos do Código Penal Militar.
Isso posto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
denúncia, com a consequente citação de ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA
SILVA e MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA para, à luz dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, assistirem e participarem de todos os termos do
processo até decisão final (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Relação de Material Carga da Dependência BPEB/Almoxarifado –
Depósito, de 11 de setembro de 2018, do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília, constando o aparelho celular SAMSUNG GALAXY 1 utilizado pelo
falecido 2° Ten Marcos Vinícios Lucca;
2) DIEx nº 06/IPM 003/2019, de 18 de julho de 2019, encaminhado ao
1º Ten Ex Mercílio Cantanhede de Morais Filho, nos seguintes termos:
“(...) Solicito que remetido a este encarregado de IPM, para que seja anexado aos
autos do Inquérito Policial Militar, do qual sou encarregado, instaurado por meio
da portaria 003/20 J 9- Asse Jur/BPEB, de 02 de Julho de 2019, os documentos
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
7/58
referentes às notas de empenho: 2017NE800528, 2016NE800688, 2016NE800784
(Requisição, Nota de Empenho, Nota Fiscal e Ordem Bancária).”.
3) Laudo de Perícia Criminal nº 3.537/18-IC, de 22 de fevereiro de
2018, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, resultante
do pedido de quebra de sigilo telemático requerido pelo Departamento de Polícia
Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo como material periciado “(...)
Aparelho telefônico celular marca Samsung, modelo SM,- 130BT (Galaxy Young 2)
(...)”, do qual constam os Extratos de conteúdo de conversa, via aplicativo
WhatsApp, entre o 2° Ten Ex Marcos Vinícios Lucca (falecido) e os Acusados;
4) Nota de Empenho nº 2016NE800784, de 9 de dezembro de 2016, na
qual constam as despesas com os serviços de confecção de uniformes pela Empresa
MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI ;
5) Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços nº 00000102, 00000104,
00000105 e 00000106, todas de 1º de junho de 2017, emitidas pela Empresa
MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI;
6) Cópia da Consulta de Ordem Bancária, com data de saque em 20 de
dezembro de 2017, que comprova o adimplemento das Notas Fiscais nº 00000102,
00000104, 00000105 e 00000106, todas vinculadas à Nota de Empenho nº
2016NE80078;
7) Cópia do Boletim Interno nº 062, de 1º de abril de 2016, do
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, constando a publicação da Função de
Auxiliar do Almoxarifado ao 2° Ten Ex Marcos Vinícios Lucca (falecido);
8) Documento informativo da Divisão de Serviços Especiais da
Empresa Telefônica Brasil SA (VIVO), contendo os dados cadastrais do titular da
linha telefônica móvel (11) 964859672, utilizado no período compreendido entre 8 e
27 de dezembro 2017, em nome do Cliente ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA
SILVA;
9) Laudo Pericial Contábil nº 69/2020, de 20 de novembro de 2020,
instaurado para quantificar e atualizar o “(...) valor pago indevidamente ao
fornecedor MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPp,
CNPJ 21.515.379/0001-42 (...)”, tendo em vista os “(...) serviços contratados
através da Nota de Empenho 2016NE800784 do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília (BPEB) (...)”;
10) Planilha de Cálculos, subscrita pelo 2º Ten Ex Thiago dos Santos
Alves, contendo a correlação dos itens empenhados e pagos à Empresa MILITAR
STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI e aqueles recebidos pelo
Setor de Material do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília;
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
8/58
11) Demonstrativo Contábil, de 7 de junho de 2021, que trata dos
valores pagos à Empresa MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
EIRELI , em razão da Nota de Empenho nº 2016NE800784;
12) Análise de Dados Bancários do 2º Ten MARCOS VINÍCIOS
LUCCA, elaborada em 15 de abril de 2021, decorrente da Quebra de Sigilo
Bancário determinado pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria
da 11ª CJM em 17 de abril de 2020, da qual se extraem as seguintes informações:
“(...) 2) O Sr. MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA beneficiou o investigado
MARCOS VINÍCIOS LUCCA, no montante de R$ R$ 10.000,00, consoante Extrato
2, página 9. MATHEUS SCARCELLA é Ex-Auxiliar de Escritório da empresa
MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDO EIRELI (CNPJ 21.515.379/0001-
42), citada no PQSB. A titular da empresa citada é ANA MARIA FABIAN
MASTROCOLLA (CPF 147.932.908-84), que é avó de MATHEUS SCARCELLA
(...).
3) No que se refere ao interlocutor de nome "LEITE" (terminal 5511964859672),
citado pelo membro demandante, identificou-se um funcionário da empresa
MILITAR
STORE
COMERCIAL
E
DISTRIBUIDORA
EIRELI
(CNPJ
21.515.379/0001-42): ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, CPF
228.650,038-09, Ele laborou na empresa mencionada entre 02/01/2015 a
31/01/2018 (...)”.
Em 14 de setembro de 2021, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia contra os Civis MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA e
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, bem como requereu o
arquivamento parcial da investigação nos seguintes termos:
“(...) dada a ausência dos elementos indispensáveis para a propositura da ação
penal quanto às condutas de JOSÉ LAURISTON PONTES SEGUNDO,
RICARDO CHARÃO CAVALHEIRO, RENATO FERREIRA NEVES, ANA
MARIA FABIAN MASTROCOLLA e ST ROMENDE DE SOUSA RODRIGUES,
o Ministério Público Militar, com fulcro no art. 397, caput, do CPPM, requer o
arquivamento parcial do presente Inquérito Policial Militar, com a ressalva, no
entanto, do art. 25 do mesmo diploma legal.
Em relação ao Ten MARCOS o Ministério Público Militar requer seja declarada a
extinção da punibilidade em razão de seu falecimento ocorrido em 02 fev 2018, com
fulcro no inciso I do art. 123, do CPM (...)” (Grifo no original).
Em 6 de outubro de 2021, a Magistrada de primeiro grau da 1ª
Auditoria da 11ª CJM decidiu declarar “(...) EXTINTA a PUNIBILIDADE do 2° Ten
MARCOS VINICIOS LUCCA, com fundamento no artigo 123, inciso I, do Código
Penal Militar.” e:
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
9/58
“(...) considerando a ausência dos requisitos essenciais para a propositura da ação
penal militar, contido nas alíneas "a" e "b" do artigo 30 do CPPM, e acolhendo a
manifestação
ministerial
contida
no
Evento
178,
DETERMINO
O
ARQUIVAMENTO PARCIAL do inquérito policial militar em relação aos civis
JOSÉ LAURISTON PONTES SEGUNDO, RICARDO CHARÃO CAVALHEIRO,
RENATO FERREIRA NEVES, ANA MARIA FABIAN MASTROCOLLA e o militar ST
ROMENDE DE SOUSA RODRIGUES, com fundamento no caput do artigo 397 do
Código de Processo Penal Militar (...)”.
Nessa mesma data, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM recebeu “(...) a Denúncia oferecida contra os civis MATHEUS
SCARCELLA MASTROCOLLA e ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, já
qualificados (...)”, tendo sido os Réus devidamente citados em 8 de outubro de
2021.
Em 14 de outubro de 2021, a Defensoria Pública da União foi “(...)
intimada a apresentar testemunhas de defesa (...)”, manifestando-se nos seguintes
termos:
“(...) Em contato com o Réu MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA, este
informou não ter interesse em arrolar testemunhas. Já com a relação ao Réu
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, a DPU não logrou êxito em contatá-
lo, motivo pelo qual arrola as mesmas testemunhas da acusação, sem prejuízo de
eventual substituição (...)”.
Em 21 de outubro de 2021, foi acostado aos autos instrumento de
procuração por intermédio do qual o Acusado MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA constituiu como patrona a Dra. Elaine Rafael Sá Pedro que, por
sua vez, apresentou Defesa Prévia contendo o rol de testemunhas e requerendo:
“(...) seja rejeitada a presente ação penal. Caso Vossa Excelência entenda estar
superada a possibilidade de rejeição, requer seja anulado ab initio o processo em
face da inépcia da denúncia ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa
Excelência, que seja decretada a Absolvição Sumaria, por força da atipicidade da
conduta. Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, reque sejam intimadas as
testemunhas ao final arroladas para sejam ouvidas na audiência.”.
Em 3 de novembro de 2021, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM proferiu Despacho nos seguintes termos:
“(...) De fato, a peça acusatória traz a notícia de movimentação financeira entre os
denunciados e o falecido 2º Ten MARCOS VINICIOS LUCCA, então Chefe do Setor
de Material do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, transações estas
compatível com a vigência de contrato firmado entre a empresa MILITAR STORE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA Eireli, na qual laboravam os dois denunciados, e o
BPEB.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
10/58
Assim, faz-se necessário o aprofundamento das investigações em fase judicial, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de serem esclarecidos os vínculos
financeiros plotados nos Apartados de Quebra de Sigilo Bancário, estranhos ao
contrato firmado com a a , Administração Militar, razão pela qual deve-se
prosseguir com a instrução processual (...)”.
Em 5 de novembro de 2021, foi acostado aos autos instrumento de
procuração por intermédio do qual o Acusado ALEXSANDRO LEITE CARDOSO
DA SILVA constituiu como Defensor o Dr. Perciliano Terra da Silva.
Em 9 de novembro de 2021 prestaram depoimento as seguintes
testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense:
1) Cap Ex Thiago Menezes de Oliveira, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor conhece os senhores MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA e ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA que estão (...) aí, o
senhor conhece algum deles?
TESTEMUNHA: Não, não os conheço.
JUÍZA: O senhor conhecia o 2° tenente Marcos Vinícios Lucca?
TESTEMUNHA: Conhecia.
(...)
JUÍZA: O senhor tomou conhecimento dessas tratativas que o Tenente Lucca andou
tendo com o MATHEUS e o ALEXSANDRO?
TESTEMUNHA: Negativo.
JUÍZA: Como senhor tomou conhecimento desses fatos?
TESTEMUNHA: Eu fui informado pela assessora jurídica do batalhão há uma
semana aproximadamente, quando ela me informou que eu fui convocado como
testemunha para essa inquirição.
JUÍZA: Senhor participou de alguma forma dessa apuração?
TESTEMUNHA: Sobre essa tratativa entre eles, não.
JUÍZA: Mas do que o senhor participou?
TESTEMUNHA: Eu fui integrante da comissão que foi responsável por receber o
material do almoxarifado pra que esse material fosse repassado ao que fosse
assumir a função do tenente após seu óbito.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
11/58
JUÍZA: O senhor detectou alguma inconsistência, ou seja, a comissão detectou
alguma inconsistência?
TESTEMUNHA: Nós fizemos a analise (...), a gente imprimiu o cadastro do
material pelo sistema, não me recordo agora qual o sistema a gente tava (sic)
empregando na época, e a gente fez a contagem pra ver se o que tinha no sistema
lançado lá era coerente com o que tava (sic) no depósito realmente e no meu
relatório que não consegui ter acesso agora pra trazê-lo aqui agora nessa
audiência. Mas que eu me lembre, assim nitidamente tinha muito de um material
específico que era uma quantidade gritante, tinha discriminado lá no sistema que
existiria mas ele não tinha, que era um tipo de calça utilizada pelas unidades de
cavalaria, e aí me chamou atenção que o quartel de infantaria não tinha, foi o que
eu relatei que era a maior discrepância, no sistema era previsto que tivesse mas no
nosso deposito não existia, o resto eram diferenças pequenas de material que não
justificariam uma grande diferença assim entre o que existia no sistema e o que tava
(sic) no nosso deposito.
JUÍZA: E esse trabalho foi feito após o falecimento do tenente Lucca né.
TESTEMUNHA: Exatamente.
JUÍZA: O senhor tomou conhecimento do teor dessas degravações de mensagens da
perícia que teve, que eu acabei de ler aqui, o senhor chegou, em algum momento, a
ter contato com esse material?
TESTEMUNHA: Não, só agora.
MPM: (...) Capitão, o senhor já trouxe aqui um cenário bastante claro. Então não
foi o senhor que assumiu a função do tenente Marcos?
TESTEMUNHA: Exato, nessa situação como foi uma morte inesperada, foi uma
passagem abrupta de funções, então, pra esse caso, como não seria feita uma
passagem direta de cargas entre o antigo detentor e o novo, escalaram então uma
comissão. Essa recebe o material e o novo militar que iria assumir a função, ele
recebe o material dessa comissão.
(...)
MPM: Era muito material a ser conferido?
TESTEMUNHA: Era bastante material, porque era o deposito inteiro de uniforme
da unidade, então era bastante uniforme que a gente ia conferir.
MPM: (...) desse material que consta na denúncia (...) o senhor se lembra dessa
questão do cadarço de identificação camuflado com nome?
TESTEMUNHA: Sim, eu lembro que os uniformes que nós possuímos lá, eles tavam
(sic) como a gente recebe da cadeia por assim dizer, eles tavam (sic) sem nenhuma
confecção a mais feita no uniforme, eles tavam (sic) do jeito que a gente recebe
realmente.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
12/58
MPM: Então assim, a empresa deveria ter realizado os bordados e não realizou, foi
isso?
TESTEMUNHA: É dentro dos materiais a gente não tinha materiais com lapela,
sutache já pronto, inclusive o que tava (sic) no sistema era o material conforme a
gente tinha recebido naquelas quantidades, não tinha muito sutache guardado pra
ser distribuído ainda e etc.
MPM: Desculpa capitão, não entendi essa parte, tava (sic) batendo o sistema com a
realidade, com o que tinha ali no deposito?
TESTEMUNHA: Tava (sic), só que o nosso uniforme não tinha essa confecção já
realizada.
MPM: E deveria ter?
TESTEMUNHA: É, na descrição do sistema tá “blusa de combate camuflada”
efetivo tanto, e aí a gente conferiu e existiam as blusas de combate camufladas mais
não existia essa confecção de lapela (...) (minuto 4:48 a 4:52 inaudível) estarem
com sutache colocado no uniforme.
MPM: Chamou atenção também a questão da plaqueta né, o senhor se recorda da
plaqueta de identificação, se elas foram entregues ou não?
TESTEMUNHA: Da plaqueta confesso que não me recordo.
MPM: Durante esse trabalho dessa comissão houve algum evento que te chamou
atenção ou ela transcorreu normalmente, foi fácil fazer essa verificação, não foi
fácil?
TESTEMUNHA: Transcorreu normal, a gente isolou toda área, foi longa, bastante
tempo pra gente concluir, a gente isolou a área do deposito com o almoxarifado, só
os membros da comissão tinham acesso a área então a gente retirava todo material,
imprimia a relação desse sistema, ia contabilizando, contando um por um e depois
colocava de volta pra fazer a contagem de novo do tipo de material, era só a
comissão que tinha acesso e por isso demorou bastante, poucos militares pra fazer
essa contagem, eu e mais 2 ou 3 se não me engano e com as atividades do batalhão
acontecendo então a gente priorizou aquela atividade e isolou, congelou a vida
administrativa do batalhão quanto a distribuição de material por um longo período
de tempo.
MPM: Isso que eu gostaria de saber, enquanto era feito essa conferência, saiu
material, foi dispensado algum material desse deposito?
TESTEMUNHA: Não, enquanto a gente fez a conferência, a gente congelou essa
parte de distribuição de material dentre os relacionados no sistema.
(...)
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
13/58
MPM: Era um tipo de deposito específico capitão? Assim eu não conheço ali a
realidade da OM, então existem vários tipos de deposito ou é um deposito que
dispensa todo tipo de material? Como que é feito isso?
TESTEMUNHA: Para o uniforme era um deposito a parte, inclusive externo ao
almoxarifado, já no almoxarifado tinha outro deposito para materiais como o ar
condicionado e algum outro equipamento e etc.
MPM: Então digamos assim, tem o almoxarifado que seria um estabelecimento
maior e havia subunidades? O senhor pode me explicar isso.
TESTEMUNHA: À frente (...), quando eu tava (sic) lá na Unidade pelo menos né, à
frente do almoxarifado tinha uma outra construção, que essa sim era um deposito
para uniforme, e lá ficavam as caixas de maior volume das gandolas, coturnos,
meias, camisetas.
MPM: E o trabalho da comissão foi somente nesse local dos uniformes?
TESTEMUNHA: Não, foi em todo o almoxarifado.
MPM: Existia já alguma suspeita, pairava alguma suspeita em cima desse
material?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Não foi uma surpresa pra comissão a falta dos itens?
TESTEMUNHA: Foi, a época eu me lembro que chamou atenção quando nós fomos
escalados, porque aí sim que foi descoberto que havia uma suspeita de divida por
parte do tenente Leite, por isso foi determinado que fosse dado uma atenção maior
pra essa verificação do material.
MPM: O nome de guerra do Tenente era leite?
TESTEMUNHA: Se não me engano era Leite, não era Marcos.
MPM: Mas isso teve alguma relação com essa conferência, ou essa conferência era
de praxe?
TESTEMUNHA: Já deveria ser feita, em função do óbito, como seria uma
passagem repentina de carga sem ser o comum né (sic) o detentor substituir ser
substituído pelo substituto então deveria ser feita essa comissão pra ter um
intermediador pra receber esse material.
MPM: O senhor se recorda a época que foi feita a conferência desse material?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
MPM: O senhor se recorda quanto tempo levou?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
14/58
TESTEMUNHA: Eu não me recordo exatamente mais foram mais de duas semanas.
MPM: Aí nesse caso o senhor ficava afastado do serviço pra fazer essa conferência
de material do seu expediente, ou o senhor tinha que se desdobrar fazer um pouco
da conferência, um pouco do seu expediente?
TESTEMUNHA: A gente se dividiu entre equipes, como eu era o presidente da
comissão eu organizei distribuir de forma que alguns pudessem tanto realizar suas
atividades quanto realizar a conferência.
MPM: E quem ficava responsável pelo acautelamento do material, principalmente
quando encerrava o expediente?
TESTEMUNHA: Após o expediente já não é pago nenhum tipo de material, não é
feita a cautela, não distribuí nenhum material, então esse material de uniforme ou
algo maior que deveria ser distribuído, se houvesse uma urgência eles deveriam
entrar em contato com nos da comissão e a gente solicitava autorização do
comandante pra fazer a entrega do material.
MPM: Tá, isso deveria estar formalizado, mas e na vida real, como que o local era
trancado? Só pra gente ter certeza que aquele material não foi retirado a revelia
deste deposito que tava (sic) sob conferência.
TESTEMUNHA: Durante o período da conferência a gente ficou com as chaves
juntamente com a equipe que trabalhava no almoxarifado que é a sessão deles e
eles acessavam, mas do depósito, a gente da comissão erámos os únicos que
tínhamos acesso ao depósito, o pessoal da sessão eu lembro que eles ficavam com a
vida vegetativa da sessão, fazendo os controles lá mais não faziam nenhuma
entrega de material sem que a gente autorizasse após a autorização do comandante
e fora isso ao final do expediente a gente trancava as dependências e no posto ali se
não me engano existe uma posição de sentinela, que era quem auxiliava na
segurança, ele ficava ali como guarda da posição.
MPM: Houve alguma intercorrência, algum fato, alguma invasão deste depósito,
alguma suspeita de arrombamento?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Os senhores ao conferir conseguiam saber qual seria a empresa que deveria
ter fornecido o produto e não forneceu a empresa que devia prestar o serviço e não
prestou ou a questão da empresa era irrelevante para a comissão?
TESTEMUNHA: Pra gente era irrelevante, a gente ia pelo quantitativo que tinha
que cadastrar no sistema (...).
MPM: Acho que cortou no final o que senhor falou a questão da empresa era
irrelevante?
TESTEMUNHA: A gente fez a conferência pelo quantitativo de acordo com o que
tinha cadastrado no sistema com o que tava (sic) existente fisicamente na
dependência.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
15/58
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) O capitão, testemunha, nesse depoimento ele falou a
questão da conferência deste material. Minha primeira pergunta para o capitão é se
ele tem conhecimento da logística, da aquisição deste tipo de material, material em
questão pela organização militar? Como se procede a cadeia de fornecimento desta
mercadoria?
JUIZA: Capitão, o senhor participava do processo de compra?
TESTEMUNHA: Não, eu não participava do processo de aquisição.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Minha pergunta para a testemunha é se ele conhece
bem a dinâmica de material da organização militar e se ele pode descrever esse
material desde o recebimento do fornecedor até a liquidação da nota, da fatura?
TESTEMUNHA: Meu conhecimento é bem limitado porque eu nunca tive a
oportunidade de trabalhar nas sessões do batalhão de contratos, licitações e etc. E
eu sou de infantaria não sou de intendência então não faz parte da minha formação,
mas eu conheço bem pouco a respeito, não sei o fluxograma exato mais sei que é
feito o pregão, a licitação, após o contato com a empresa eles fornecem o material e
vem com uma nota de empenho então este material eu lembro que é entregue com
uma nota de empenho e após a conferência pelo responsável a tesouraria aí sim faz
a liquidação da nota pra que o valor seja repassado pela empresa.
DEFESA CONSTITUÍDA: A organização militar adquire o material, quem recebe
este material na organização militar? Quem é o oficial responsável por esse
recebimento de material normalmente por todo quartel?
TESTEMUNHA: É feito um TREM né, termo de recebimento e exame de material.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Normalmente no quartel o material da entrada pelo
almoxarifado, almoxarife recebe este material, esta nota vai subir pra sessão
administrativa, pra 4° sessão, cabe a 4° sessão fazer a conferência deste material
por meio de um TREM, somente depois da conferência deste material pelo fiscal
administrativo é que a nota vai pra tesouraria pra ser feito o pagamento, a
fiscalização administrativa vai incluir este material em carga, só depois deste
material estar incluso em carga ele será distribuído pra subunidades, é isso que eu
queria que a nossa testemunha soubesse explicar se lá é feito exatamente este
procedimento?
TESTEMUNHA: Exatamente.
DEFESA CONSTITUÍDA: É possível o almoxarife não receber uma mercadoria e a
fiscalização administrativa atestar o recebimento desta mercadoria?
TESTEMUNHA: A fiscalização receber ao invés do almox (sic)?
DEFESA CONSTITUÍDA: Ao contrário, o almoxarife recebeu, a administração tem
que conferir. É possível o almoxarife somente receber essa mercadoria e fazer
distribuição ou o fiscal tem que conferir essa mercadoria?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
16/58
TESTEMUNHA: Até onde eu entendo deve ser feito a conferência do recebimento
do material.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então a testemunha afirma que o almoxarife recebe,
cabe a fiscalização administrativa conferir?
TESTEMUNHA: Eu não posso dar certeza porque como eu falei isso não faz parte
da minha formação e eu nunca desempenhei essa função, eu não sou a pessoa mais
indicada pra informar o senhor sobre o fluxograma exato do material (...)”;
2) ST Ex Romende de Souza Rodrigues, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor conhece ou conheceu e algum momento os civis Matheus
Scarcella Mastrocolla e Alexsandro Leite Cardoso da Silva?
TESTENUNHA: Não, só conheço a empresa.
JUÍZA: O senhor conhecia o Tenente Marcos Vinícios?
TESTEMUNHA: Sim, trabalhei com ele em torno de uns seis, sete meses.
JUÍZA: No almoxarifado?
TESTEMUNHA: No almoxarifado.
JUÍZA: O senhor ainda serve no BPEB?
TESTEMUNHA: Sim, só que em outro setor.
JUÍZA: O senhor serviu no almoxarifado de quando a quando?
TESTEMUNHA: Do dia 14 de junho até o dia que ele morreu, acho que foi 2 de
fevereiro do ano seguinte, de 2018.
JUÍZA: Aí depois o senhor foi trabalhar na SALC?
TESTEMUNHA: Então, eu tava (sic) certo de ir pra SALC mas como ele se matou
na sexta feira aí eu fiquei esperando um pouco até resolver a situação no
almoxarifado e logo em seguida eu fui pra SALC.
JUÍZA: E tá até agora lá?
TESTEMUNHA: Até agora, sou o chefe do setor de licitações.
JUÍZA: Senhor viu a leitura da denúncia né?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: O senhor já disse que conhecia a Militar Store, então era fornecedor
antigo?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
17/58
TESTEMUNHA: Vou contar pra senhora como que eu conheci a Militar Store. Na
verdade, eu só conheci a Militar Store nesse episódio que ocorreu.
JUÍZA: Do imbróglio?
TESTEMUNHA: Sim. Eu posso contar toda história que é interessante porque eu
tive dos dois lados da história né, eu era encarregado de material da primeira
companhia de PE que tinha como comandante o capitão Santos Filho e no inicio de
2017 logo após a incorporação do recruta como eu era responsável pelo
fardamento dos recrutas na companhia eu recebi a ordem de separar camiseta,
gandola, todo aquele material de fardamento que o recruta recebe pra gente
entregar no almoxarifado devidamente identificado pra que fosse bordado o nome
na camiseta camuflada, o nome na camiseta branca, o sutache da gandola fosse
bordado com BPEP e o nome do militar e a lapela fosse colocada também, então
assim eu separei este material do recruta, logicamente que a gente não separou
todo fardamento que chegou para o recruta porque o recruta precisava do
fardamento para utilizar na instrução então a gente mandou mais ou menos
cinquenta por cento do que a gente tinha ali, separei e coloquei esparadrapo com
nome, identifiquei direitinho, fiz uma relação nominal de cada um com nome de
guerra e a gente colocou dentro do saco preto e entregamos no almoxarifado, até
então eu não sabia quem era Militar Store a gente só sabia que tinha que entregar
esse fardamento no almoxarifado pra que fosse feito esse serviço.
JUÍZA: Esse material chegou como? Quem entregou?
TESTEMUNHA: Quem pagou o fardamento pra gente foi o almoxarifado.
JUÍZA: Então tava (sic) no almoxarifado?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Quer dizer, em tese já tava (sic) registrado no sistema?
TESTEMUNHA: É o fardamento novo é recebido no almoxarifado aí depois é
distribuído para as companhias.
(...)
JUÍZA: Então, a denúncia ela fala né que realmente esses materiais todos que você
tá falando realmente foram pagos pelo número de recrutas ali, mas no sistema tinha
uma disponibilidade bem maior né, o senhor tomou conhecimento que essa
quantidade que tinha no sistema, ou seja, que era diferente da quantidade que foi
paga com a quantidade de estoque que tinha no sistema?
TESTEMUNHA: Não senhora porque o recruta antes de incorporar já existe um
mapa de fardamento, a gente já sabe quantos uniformes o recruta vai receber então
assim eu recebi (...) só que quem recebe o uniforme é o almoxarifado, ele pega no
DSUP leva pro almoxarifado e antes da incorporação ele já distribui pras
companhias quando o recruta chega no batalhão um ou outro uniforme não da
tempo de chegar mas a grande maioria já tá com a gente pra distribuir pro recruta.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
18/58
JUÍZA: Então na verdade o fornecedor entrega no DSUP?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: O DSUP é que faz essa...?
TESTEMUNHA: Acho que ele compra através de licitação pra toda guarnição.
JUÍZA: Então no caso o BPEP não trata dessa aquisição, direto com o fornecedor?
TESTEMUNHA: Não senhora, isso eu posso afirmar.
JUÍZA: Isso o senhor pode afirmar?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
(...)
JUÍZA: O uniforme em si é comprado pelo DSUP?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Que era quem distribuía pra todas as OM daquela área?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Mas o serviço de colocação dos sutaches e tudo é contratado por cada
unidade?
TESTEMUNHA: Sim, por cada unidade, cada unidade recebe um recurso especifico
pra esse tipo de serviço, e o batalhão já tinha empenhado em dezembro já
planejando que fosse feito esse serviço.
JUÍZA: A Militar Store que ia realizar esse serviço?
TESTEMUNHA: Sim senhora. Quando eu cheguei no almoxarifado eu fui pra
função de fazer requisição né e não era minha missão cobrar empresa, ligar pra
empresa, a missão era do Cabo Montel, não era minha missão também de receber
material, o almoxarifado é dividido e cada um tem sua missão específica então a
minha missão era requisição mas o tenente ele pediu pra auxiliar o Cabo Montel
porque ele não tava (sic) conseguindo obter êxito com relação a cobrança da
conclusão do serviço por parte da empresa Militar Store e foi aí que eu conheci a
empresa Militar Store até então eu não a conhecia.
(...)
JUÍZA: Então na verdade o serviço da Militar Store seria o serviço de alfaiataria, o
serviço de costura, colocação...?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
19/58
TESTEMUNHA: É bordado, velcro, inclusive o velcro das gandolas a gente mandou
junto com os uniformes porque ele vem em branco, vem sem nada, a gente mandou
pra bordar em cima do velcro o nome de cada militar, tanto o nome do militar
quanto o nome BPEP.
JUÍZA: Já mandou o velcro colado né?
TESTEMUNHA: Sim senhora, só pra ele bordar. Aí quando eu cheguei no
almoxarifado né que eu tava (sic) falando pra senhora o Tenente pediu pra ajudar o
Cabo Montel a ligar pra empresa a cobrar da empresa o restante do serviço, foi
quando eu pedi “Cabo montel, o que você tem aí da empresa que já entregou não
entregou”, ele me entregou um empenho, esse empenho que a senhora leu o número
dele tava (sic) com o Cabo Montel rascunhado o que a empresa já tinha entregue,
já tinha prestado esse serviço no caso o empenho de serviço aí eu verifiquei lá, fiz
contato com a empresa e confirmei as quantidades de serviço que tinham sido
realizados, inclusive foi o que a senhora leu também aí, fiz uma planilha
organizando porque tava (sic) muito desorganizado, tava (sic) rascunhado,
organizei e fiz a planilha, fiz contato com a empresa pra ver se ela concluía o
restante do serviço e não obtive êxito, entreguei a planilha pro Tenente Marcos e a
minha missão foi até essa fase aí de entregar a planilha pro Tenente Marcos.
JUÍZA: Quando o senhor fala que não obteve êxito, não obteve êxito no contato ou
não obteve êxito que ela cumprisse o prazo?
TESTEMUNHA: No contato, a gente ligava pra empresa e quem atendia era a
secretaria e geralmente ela ficava de passar os avisos pro proprietário, se não me
engano são dois proprietários aí parece que eles tinham separado a sociedade não
tenho bem certeza mais a gente nunca conseguiu contato por telefone mais através
de e-mail eu consegui contato com ele, eu mandei/pedi a relação de serviço pra ele
que tinha sido prestada e ele me enviou e na época eu bati com que tava (sic) no
empenho e fiz essa planilha que faltava realizar dos trinta e seis mil e pouco faltava
realizar dezesseis mil e alguma coisa, não me recordo de cabeça.
JUÍZA: E o senhor tomou conhecimento desses contatos que o próprio Tenente
Lucca fez?
TESTEMUNHA: Não senhora.
JUÍZA: E pegar esses 10 mil de saldo que tinha e passar pra conta dele, senhor não
tomou conhecimento de nada disso?
TESTEMUNHA: Não senhora, essa tratativa com a empresa foi bem antes se não
me engano foi em torno de agosto ali.
JUÍZA: Qual tratativa?
TESTEMUNHA: As tratativas de verificação do que vocês já fizeram de serviço”,
peguei com o cabo Montel o que tava (sic) no empenho que eu fiz a planilha que
comprovei o saldo realmente que faltava prestar de serviço que dava em torno de
dezesseis mil e alguma coisa, isso aí foi em agosto, quer dizer foi bem antes dessa
tratativa de dinheiro.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
20/58
JUÍZA: Foi em dezembro.
TESTEMUNHA: É a tratativa de dinheiro foi em dezembro e a partir do momento
que eu entreguei a planilha pro Tenente Marcos eu já não tive mais gerência com
relação a esse processo aí, eu não sei o que aconteceu, não sei se a empresa
entregou e concluiu o serviço, eu desliguei dessa situação aí.
JUÍZA: E com o falecimento do Tenente... o senhor tomou conhecimento..., porque
chegou lá né, apurar o que teria motivado ele a tomar essa atitude né e abriu um
IPM ... e o senhor notou alguma coisa com relação a ele estar mais nervoso, mais
preocupado com a alguma coisa do trabalho, tinha alguma coisa pegando que
pudesse ter tirado o sossego dele?
TESTEMUNHA: O Tenente ele era muito reservado, tinha dia que ele chegava na
sessão e ele ia pro PC dele lá porque o almoxarifado tem o setor de material, tem o
setor onde fica auxiliares e tem o PC que a gente fala onde fica o chefe do
almoxarifado, ele chegava ia pro local dele lá e quando tinha alguma missão
chegava mandava e voltava pra lá, não era muito de conversar, achava estranho
assim não sei porque de muito calado e tal e eu não sei também o motivo do porque
ele ter se matado.
JUÍZA: E os representantes da Militar Store, o senhor percebeu em algum momento
que o Tenente tinha uma ligação com eles?
TESTEMUNHA: Com toda certeza não porque era uma empresa que a gente não
conseguia contato, era difícil conversar com algum dirigente então assim pra mim
foi uma surpresa esse fato que ocorreu porque sempre que a secretaria atendia ela
(sic) ficava de passar o aviso mas a gente nunca conseguia falar com ele.
JUÍZA: Os telefones pessoais desses representantes o almoxarifado não tinha?
TESTEMUNHA: Não, a gente ligava no telefone fixo e dava na secretaria.
MPM: Vou querer que o senhor especifique ali no almoxarifado as funções né, o
senhor acabou de dizer que quem era o chefe era o Tenente Marcos?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
MPM: Qual que era a sua função exatamente?
TESTEMUNHA: A minha função era de fazer requisições e cadastrar no SISCOFIZ
posso até explicar o que é o SISCOFIZ.
(...)
MPM: Tem um nome específico essa função? Era auxiliar do almoxarifado?
TESTEMUNHA: Somos todos auxiliares do almoxarifado (...).
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
21/58
MPM: Então o senhor acabou de falar, as requisições eram realizadas pelo senhor,
por exemplo... essa requisição era feita anualmente pra identificação dos uniformes
dos recrutas, o senhor participou dessa requisição?
TESTEMUNHA: Não, eu não participei porque essa requisição ela foi feita em...
assim eu não sei nem em qual data ela foi feita, mas foi feita em 2016 e neste
período eu ainda não estava no almoxarifado.
MPM: Mas o senhor sabe quem fez? O Tenente Marcos fazia a requisição, senhor
tem algum conhecimento a respeito disso?
TESTEMUNHA: Não, não sei quem fez a requisição.
MPM: Então feita a requisição existia todo procedimento para aquisição né para a
compra deste material, chegava a nota de empenho, era emitida a nota de empenho
né e em cima disso era feita a conferência de serviço que já foi prestado ou não, foi
isso que o senhor disse?
TESTEMUNHA: Era feita a nota de empenho e se o material ou o serviço fosse
prestado na sua totalidade era emitida uma nota fiscal entregue ao almoxarifado
junto com a nota fiscal e depois a nota fiscal ia pra tesouraria pra ser paga salvo
algumas situações as vezes o empenho era global ou estimativa e podia ir pagando
ele (sic) parcelado mas nessa situação desse empenho exclusivamente como ele era
ordinário ele tinha que ser executado na sua totalidade.
MPM: Então esse empenho não havia sido pago no momento da conferência pelo
senhor?
TESTEMUNHA: Não senhora, ele tava (sic) pendente inclusive as notas fiscais dele
já estavam no almoxarifado antes mesmo de eu chegar no almoxarifado as notas
fiscais dele se não me engano são de maio ou inicio de junho ou é maio, mas foi
antes da minha chegada no almoxarifado.
MPM: Como as notas fiscais foram emitidas sem a prestação do serviço integral?
TESTEMUNHA: Na ordem bancária que foi paga tá bem claro lá a data da nota
fiscal, ela é se não me engano do final de maio ou inicio de junho, o normal de uma
situação dessa aí é tirar a nota fiscal ao final da realização do serviço e não com
serviço parcialmente cumprido.
MPM: Senhor tem certeza? Então as notas fiscais já estavam lá, mais as notas
fiscais da integralidade do empenho já estavam no almoxarifado?
TESTEMUNHA: Sim, eu tenho até um extrato da ordem bancária que tá comigo
aqui eu posso até apresentar aqui se alguém quiser dar uma olhada.
MPM: Mas essas notas fiscais a respeito da integralidade do empenho que não
tinha sido integralmente cumprido elas foram atestadas por alguém? Alguém deu
ateste nela, quem era o responsável pelo ateste de recebimento?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
22/58
TESTEMUNHA: Essas notas fiscais chegaram no almoxarifado, elas não foram
atestadas porque não foi feito o serviço na sua integralidade/totalidade eu acho que
só foi atestado em dezembro por ocasião do pagamento e quem tinha função de
atestar nota era o chefe do almoxarifado Tenente Marcos, nenhum auxiliar era
responsável por essa função somente o chefe do almoxarifado.
MPM: Era sempre o chefe?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Aí no caso o Tenente Marcos?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Então a partir do momento que as notas chegavam lá quem finalizava o
processo era o Tenente Marcos? Pelo menos no que diz respeito ao almoxarifado?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Ele que encaminhava as notas pra tesouraria?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Essa questão de tratativa com as empresas, chegar, entrar em contato...
senhor disse então que era o Cabo Montel e naquela ocasião senhor foi chamado a
prestar um auxílio no que diz respeito ao cumprimento do empenho pela Militar
Store, o Tenente Marcos participava dessas tratativas? O senhor sabe?
TESTEMUNHA: Vou explicar pra senhora como é que funciona pra não deixar
entender que é só o auxiliar que ligava direto, quando a SALC ela faz o empenho
ela manda pro almoxarifado pro almoxarifado cobrar do fornecedor o material ou
a prestação de serviço mais quem recebe o empenho é o chefe do almoxarifado e ele
entrega pro auxiliar e diz pra cobrar a empresa ou o material ou o serviço aí o
auxiliar vai lá liga pra empresa e cobra da empresa o serviço e o Cabo Montel não
estava conseguindo ter êxito neste serviço das cobranças junto a empresa por isso o
Tenente Marcos pediu pra mim auxiliar ele.
MPM: Então o Cabo Montel era acionado pelo chefe do almoxarifado?
TESTEMUNHA: Sim, todo empenho que chegava no almoxarifado o Tenente
Marcos passava pra ele e ele fazia a cobrança das empresas.
MPM: Então quem recebia e conferia o material era o Tenente Marcos?
TESTEMUNHA: O responsável pelo almoxarifado era o Tenente Marcos mais
dentro do almoxarifado tinha os setores de recebimento de material, setor de
SISCOFIZ, setor de cobrança de nota, quando o material chegava a nota era
passada pro Tenente Marcos “o tenente, olha aqui chegou material pra o senhor
dar uma olhada” e ele conferia, não sei se ele conferia na totalidade mais era
obrigação dele conferir o material que chegava no almoxarifado.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
23/58
(...)
JUÍZA: Tinha uma auditoria, uma rotina de verificação... aquele cara crachá o que
tem no sistema com o que tem no almoxarifado?
TESTEMUNHA: Tem, não diariamente, mas esporadicamente ele fazia a
conferência.
JUÍZA: Ele mesmo?
TESTEMUNHA: Ele junto com os auxiliares.
JUÍZA: Mais do próprio setor?
TESTEMUNHA: Do próprio setor.
JUÍZA: Tinha uma fiscalização em cima do setor?
TESTEMUNHA: Não, externa não a gente conferia o que tinha em carga... tipo
assim o que já tinha sido distribuído pras companhias ou pros setores isso aí já era
responsabilidade de cada setor e de cada companhia mais o que ainda tava (sic) no
almoxarifado pra ser distribuído era responsabilidade nossa de controlar/fiscalizar,
no caso o Tenente Marcos.
MPM: A partir do momento que as notas eram assinadas, elas eram assinadas no
verso?
TESTEMUNHA: A partir do momento que o Tenente Marcos assinava no verso é
porque o material já tinha chegado ou o serviço já tinha sido prestado.
MPM: Aí ele pegava essas notas e...?
TESTEMUNHA: Levava pra tesouraria pra ser liquidada e posteriormente pago.
MPM: A tesouraria não ia até o almoxarifado pra conferir o material, ia?
TESTEMUNHA: Não, porque não é atribuição da tesouraria.
MPM: A partir daí a tesouraria procedia a liquidação?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
MPM: Foi feita uma comissão que ficou encarregada do recebimento do material
do almoxarifado para a futura passagem de função para um novo chefe, senhor
soube dessa comissão?
TESTEMUNHA: Sim.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
24/58
MPM: O senhor participou de alguma forma dessa comissão, teve algum contato?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor sabe de alguma interferência por parte de militares do
almoxarifado nos trabalhos da comissão, o senhor sabe de alguma intercorrência?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O resguardo do local, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso, senhor
via que o local tava (sic) bem resguardado pra conferência desse material?
TESTEMUNHA: Logo após a morte do Tenente Marcos foi tudo isolado, todos os
setores do almoxarifado, foi colocado o lacre e foi isolado.
MPM: O senhor sabe como foi feita se foi feita a dispensação de material a entrega
de material do almoxarifado para outros setores durante o trabalho de
conferência?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUIDA: Quem conferia o material que entrava no almoxarife
normalmente?
TESTEMUNHA: Dentro da subordinação do batalhão o chefe direto do
almoxarifado é o fiscal de iniciativa e posteriormente o comandante a tesouraria
não, ela recebe a nota fiscal atestada já, ela não vai atrás se esse material chegou
ou não ela já recebe a nota fiscal em condições de pagar.
DEFESA CONSTITUIDA: Seria possível o almoxarife atestar o recebimento do
material o fiscal não conferir e a tesouraria pagar?
TESTEMUNHA: Seria possível porque quem recebe o material diretamente é o
almoxarifado se ele atestou que recebeu o material ele podia muito bem informar o
fiscal e informar o comandante e levar lá pra tesouraria é questão de confiança né.
DEFESA CONSTITUIDA: Como a tesouraria vai pagar se não tem o aval do
fiscal? Um confere e outro paga?
TESTEMUNHA: Sim, mas a nota fiscal não é assinada ,só pelo almoxarifado na
verdade o almoxarifado recebe o material mas ele tem que ter o ateste do fiscal e do
ordenador de despesa aí depois que vai pra tesouraria pra ser pago então a nota
fiscal segue essa cadeia de comando (...)”.
Nessa mesma assentada, diante do não comparecimento das
testemunhas arroladas pela Defesa do Civil MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
25/58
indagou “(...) se as mesmas eram testemunhas abonatórias (...)” e, diante da
resposta positiva da causídica, a Magistrada solicitou a substituição dessas
testemunhas por declarações abonatórias, o que foi aceito pela patrona do Réu.
Em 14 de dezembro de 2021, os Acusados foram Qualificados e
Interrogados, estando presentes na referida Audiência os respectivos causídicos:
1) Civil MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA, que declarou:
“(...) JUÍZA: (...) o que consta aqui é a Nota de Empenho no valor de R$ 36.329,59
(trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) que foi
creditada em favor da empresa Militar Store e, depois nesse ínterim, negociações
trasladadas de conversas via WhatsApp envolvendo o celular do, então, Tenente
Marcos, que era Chefe do Almoxarifado do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília e o senhor. Depois veio a ser constatado um depósito realmente no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...) que foi depositada na conta corrente do Tenente,
quer dizer, contrariando qualquer tipo de previsão de compra administrativa. O que
o senhor tem a dizer sobre isso?
ACUSADO: Na época, meu cargo e função, como já foi dito, era auxiliar de
escritório, eu atendia telefone, por isso o primeiro contato provavelmente foi
comigo pela conversa de WhatsApp, porém eu nunca tive nenhum acesso, nem
cargo, função nenhuma de gerente ou algo do tipo. Na época, não me recordo, fui
designado a fazer um depósito. Devido a uma loja que tinha, pra mim era uma
transação normal, porque lá era uma loja física, quem tomava conta da loja era eu.
Então, eu fazia depósito, eu cuidava de material. Então, para mim era uma rotina
normal, não tinha ciência de nada que estava sendo ocorrido.
JUÍZA: O senhor falou que foi instado a fazer um depósito. Quem pediu para o
senhor fazer esse depósito?
ACUSADO: Pra mim (sic) vinham e-mails do pessoal da gerência. Não vinha com
nome, vinha só o e-mail, corpo do e-mail, conta tal, depósito, favor efetuar o
depósito. Normalmente era feito em dinheiro, como era da loja, eu que fazia.
Provavelmente, na época, deveria ter um problema na conta e eu fiz acho da minha
conta pessoal para ajudar a empresa, ajudar a loja física, porque eu não tinha
ciência de nada da parte administrativa da empresa.
JUÍZA: (...) se foi feito dessa forma, ou seja, para agilizar fez um depósito da sua
conta. O certo é a empresa reembolsar o senhor do valor que foi depositado. E isso
não foi plotado na Quebra de Sigilo. Como é que o senhor explica isso? Como o
senhor saca da sua conta corrente, o senhor acabou de dizer que não exercia
função de gerência, não fazia nada, era um mero auxiliar administrativo e saca-lhe
um..., eu teria dificuldade de sacar da minha conta R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(...). Como é que o senhor explica isso, não ter sido reembolsado pela empresa
dessa operação?
ACUSADO: Provavelmente, Vossa Excelência, o depósito foi feito antes para mim e
por isso que eu fiz o depósito. Jamais eu tinha autonomia nenhuma, nunca
conversei com ninguém, nem nada do tipo. Inclusive, eu só fiz o depósito porque
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
26/58
alguém deve ter solicitado (...) como é muito tempo atrás, eu não lembro, não
consigo me recordar.
JUÍZA: (...) eu volto a lembrar ao senhor o seguinte, o senhor tá respondendo a um
processo criminal por um crime que tem uma pena bem alta. Então do Inquérito
Policial ao oferecimento de Denúncia e ao início dessa instrução processual, o
senhor teve tempo suficiente para poder montar a sua verdade dos fatos. Da parte
do Juízo, eu não necessitaria, como não necessito, de autorização do investigado
para quebrar o sigilo bancário. Então quebramos. O que eu estou explicando para
o senhor é que não existe esse depósito, nem antes, nem depois. Então, assim,
caberia ao senhor, como interessado em ter a sua inocência provada, juntar essa
prova que o senhor foi ressarcido desse valor e até esse momento, esse documento
não chegou aqui ao Juízo. Só estou aqui ponderando em cima do que está na
Denúncia (...) só que sua versão simplesmente, dentro de um conjunto de prova
documental, ela também tem que se basear em também documentos. Então só para
o senhor ficar ciente do que vai acontecer. O senhor também disso que foi solicitado
através de e-mail esse depósito que era normal (...). Quanto tempo fazia que o
senhor trabalhava ou trabalha ainda nessa loja de material militar?
ACUSADO: Eu entrei em 2015 se eu não me engano (...)
JUÍZA: O senhor ainda está lá na loja?
ACUSADO: Não (...).
JUÍZA: Saiu quando?
ACUSADO: Janeiro de 2018.
JUÍZA: Então de 2015 a 2017, são pelo menos três anos aí. Essas lojas de material
militar em geral elas participam de licitações com as Forças Armadas, justamente
por oferecer esse material específico e esse tipo de serviço. Então são Órgãos
Públicos. O senhor afirmou que não viu nada de errado em fazer transações diretas
com agentes públicos em se tratando de compra pública. O senhor agia dessa
forma também com relação a outros Órgãos que não fosse o Batalhão de Polícia do
Exército?
ACUSADO: (...) eu tinha ciência que era uma loja, não que ela só fazia licitações
públicas, eu vendia para o público que ia até a loja (...) de soldados até altas
patentes. Eles vinham na loja compravam, pagavam em dinheiro (...).
JUÍZA: Mas como a Nota de Empenho, o senhor sabe o que é uma Nota de
Empenho, não é, que é uma nota de crédito?
ACUSADO: Hoje eu tenho ciência do que seja uma Nota de Empenho, mas na
época eu não tinha ciência (...).
JUÍZA: Então conceito básico, quando um acordo de negócio de compra e venda é
um que vende e outro que compra (...). A loja de material militar ela fornecia, ela
tinha à disposição para aquisição materiais militares que no caso aqui às Forças
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
27/58
armadas comprava. Então quem compra paga. Por que a loja não depositou na
conta da Administração?
ACUSADO: A loja em si eu não sei dizer para a senhora porque eu cuidava das
pessoas que iriam até a loja e atendia telefonemas. Agora, se a empresa participava
de licitação, essa parte administrativa, na época, eu não tinha ciência. Eu tinha
ciência de atender telefone e cuidar da parte da loja física, não a parte da loja
misturando a parte de administração pública, pra mim era com pessoas físicas.
JUÍZA: Eu não estou nem mais falando de administração pública, eu estou falando
de uma questão de compra e venda. Quem vende recebe, quem compra paga. Então,
o que o Exército vendeu para a loja para o senhor depositar R$ 10.000,00 (dez mil
reais) na conta do Exército?
ACUSADO: O que foi passado pra mim na época, pelo que eu me recordo, foi uma
devolução de material, que o material estava errado. Na época eu até conversei
com a minha advogada, por se fazer muito tempo atrás, eu não tenho a recordação
certa do que pode ter acontecido, mas aconteceu de diversas vezes de material
danificado ou algo do tipo (...) pra mim pode ter sido um material danificado que
deve ter feito uma devolução de dinheiro, no caso, seria o Tenente, mas eu não tinha
ciência que seria para isso.
JUÍZA: Então essa é a sua versão, é a versão que o senhor quer que conste aqui,
que eu leve em consideração?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: O senhor disse que recebeu por e-mail, provavelmente por e-mail, essa
determinação para que o senhor fizesse esse depósito de R$ 10.000,00 (dez mil
reais). O senhor tem esse e-mail?
ACUSADO: Não, porque o e-mail era de uma conta da empresa, não conta pessoal
Matheus. Era um e-mail global da empresa. A partir do momento que eu saí da
empresa eu não tenho mais acesso a nada (...).
JUÍZA: O senhor conhecia pessoalmente o Tenente Leite?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: Tenente Leite não, Tenente Marcos. O senhor conheceu o Tenente Marcos?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: Quando essa investigação começou, ela destacou várias conversas, em
quantidade maior entre o Tenente Marcos e o Leite. É que o leite é nada menos do
que o Alexsandro Leite Cardoso da Silva que está respondendo processo junto com
o senhor. O senhor, já que na sua versão o senhor desconhecia qualquer tipo de
negócio que a loja tenha feito com o Exército Brasileiro, o senhor chegou a
conversar com o Alexsandro a respeito dessas acusações e do que tratou essas
negociações?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
28/58
ACUSADO: Não.
JUÍZA: O senhor não se interessou de saber porque o senhor tá sendo acusado
disso?
ACUSADO: Eu busquei saber junto com aminha advogada referente ao que estava
acontecendo e tentar me recordar, mas em nenhum momento com o Alexsandro
Leite.
JUÍZA: Com relação a esse valor de R$ 6.900.00 (seis mil e novecentos reais) de
crédito que ficou na loja, o senhor sabe me dizer como ele foi utilizado?
ACUSADO: Não sei dizer para a senhora (...).
JUÍZA: O senhor costumava usar sua conta pessoal para tratar de assuntos da
loja?
ACUSADO: Quando acontecia algum problema financeiro da empresa que eles
solicitavam, às vezes sim, mas era muito raro. Normalmente era compra mais em
cartão de crédito ou na maquininha da própria empresa.
JUÍZA: O senhor que esclarecer mais algum ponto em relação à Denúncia (...)?
ACUSADO: Não.
MPM: Qual o grau de parentes do Acusado com a senhora Ana Maria Fabian
Mastrocolla?
ACUSADO: A proprietária da empresa era minha avó.
MPM: E ela era sócia-administradora da empresa Militar Store?
ACUSADO: Sim.
MPM: E essa empresa continua funcionando?
ACUSADO: Não sei te dizer, não tenho conhecimento.
MPM: Quando que o senhor parou de trabalhar nela?
ACUSADO: Janeiro de 2018.
MPM: Logo depois dos fatos. E quanto tempo o senhor trabalhou nessa empresa?
ACUSADO: Desde 2015.
(...)
MPM: E quem pediu para o senhor fazer esse depósito, foi a senhora Ana Maria?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
29/58
ACUSADO: Não me recordo (...).
MPM: O senhor depositou e não recorda se foi ressarcido?
ACUSADO: Ressarcido, provavelmente eu fui (...).
MPM: E o senhor não estranhou de depositar na conta de um militar? Direto na
conta de um militar, da empresa para um militar?
ACUSADO: Da conta da empresa eu não tinha ciência que seria da conta de um
militar referente a um processo de uma Nota de Empenho, na época eu não tinha
ciência nem do que era uma Nota de Empenho.
MPM: Não teve curiosidade de saber qual a razão do depósito. O senhor, esse
número DDD 11 95401-5750 de quem que era, o senhor sabe?
ACUSADO: É meu.
MPM: E o número DDD 11 96485-9672, o senhor sabe de quem é?
ACUSADO: Não é meu não.
MPM: Então, esse número que consta na Denúncia como aquele primeiro diálogo
entre esse número e o Tenente Marcos o senhor confirme que pertencia ao senhor?
ACUSADO: É, sempre foi meu número, nunca troquei de número.
JUÍZA: O senhor tem bom relacionamento com sua avó hoje em dia?
ACUSADO: Não tenho contato, desde o momento que eu saí da empresa (...)”;
2) Civil ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, que
declarou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor trabalhou ou trabalha na Militar Store em algum
momento?
ACUSADO: Trabalhei.
JUÍZA: De que período a que período?
ACUSADO: O período eu não lembro, acho que consta nos dados da baixa da
carteira, mas eu não me recordo agora.
(...)
JUÍZA: Na época desses fatos o senhor trabalhava lá?
ACUSADO: Trabalhava lá sim.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
30/58
JUÍZA: De quem era essa empresa?
ACUSADO: Os donos eu não tenho conhecimento de quem era porque eles não
apareciam lá, não conversavam com a gente.
JUÍZA: Qual a ligação que o MATHEUS tem com a empresa?
ACUSADO: Pelo o que eu sei ele era um funcionário da empresa também e neto de
uma das donas.
JUÍZA: O senhor se recorda ou procurou se recordar deste empenho através do
Batalhão de Polícia e Exército de Brasília fez em favor da empresa no valor de R$
36.29,59 (trinta e seis mil, trezentos e vinte nove reais e cinquenta e nove
centavos)?
ACUSADO: Não me recordo.
JUÍZA: Nem procurou saber do que se tratava?
ACUSADO: Não porque lá na empresa eu era como se fosse um chão de fábrica né
fazia de tudo um pouco ai fiquei sabendo depois que recebi essa denúncia, desse
empenho eu nem sabia, desses fatos ai na verdade.
JUÍZA: O senhor por ocasião da citação teve acesso a Denúncia e nas duas
audiências né que já foram realizadas neste processo e eu já fiz a leitura do que
pesa contra o senhor né, então na verdade aqui essa investigação ela surgiu em
razão da investigação dos motivos que levaram o Tenente Marcos a suicidar ai
quebrou-se o sigilo do telefônico e a administração militar foi surpreendida com
essas conversas, então tem aqui conversas do telefone do Tenente Marcos, telefone
funcional, para o DDD (11) 954015750 que o Matheus já disse que pertencia a ele
e também consta o (11) 964859672 que ao que consta aqui era utilizado pelo
senhor, senhor confirma isso?
ACUSADO: Esse celular era utilizado ali pelo setor funcional comum da empresa,
esse chip de celular foi adquirido para ser utilizado em prol da empresa, não era
pessoal meu esse celular.
JUÍZA: Mas era usado pelo senhor na empresa?
ACUSADO: Na empresa.
JUÍZA: Pelo senhor?
ACUSADO: Esse celular não fui eu que comprei o aparelho nem o chip, o celular
era da empresa pra uso na empresa.
JUÍZA: Isso é o de menos quem comprou ou deixou de comprar, eu quero saber se o
senhor utilizou essa linha em algum momento funcionalmente?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
31/58
ACUSADO: Sim, em algumas situações sim mais não só eu como outro pessoal que
trabalhava lá no setor na confecção utilizava porque era funcional da empresa.
JUÍZA: Havia outro funcionário na empresa que atendia pelo nome Leite?
ACUSADO: Que eu conheço, não.
JUÍZA: E com relação a esses diálogos que foi plotado aqui entre o Tenente Marcos
e o senhor, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
ACUSADO: Eu até me surpreendi porque na época que eu recebi a denúncia o
celular era funcional da empresa ai quando comecei a ler não me recordava dos
fatos e assim eu nem me lembro de ter conversado com essa pessoa, nem cobrando
pedido atrasado ou nada então certamente não fui eu que escrevi aquilo pra ele e
como o celular tava (sic) cadastrado no meu nome foi adquirido no meu nome, ele
deve ter citado meu nome por isso ou alguém cobrou e vinha cobrando e colocou
meu nome mais eu não conversei com esse Tenente aí que faleceu.
JUÍZA: O senhor se recorda do Batalhão de Polícia Do Exército ser cliente da
empresa?
ACUSADO: Se eles compravam muito ou não as vezes porque a gente atendia não
só o exército mais outros órgãos lá, eu não me recordo se esse quartel vinha
comprando sempre com a gente, nem se os militares de lá vinham cobrando coisa
desse tipo.
JUÍZA: Era comum o exército contratar o serviço da empresa?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: Com relação a essa transferência de R$ 10.000,00 ) dez mil reais) que foi
feita em 22 de dezembro da conta do MATHEUS para a conta do Tenente Marcos o
que o senhor tem a dizer sobre isso?
ACUSADO: Parte financeira, essa parte de negociação e financeira não cabe a
minha pessoa, eu nunca tive participação de negociação ou de transferência ou
coisa do tipo então quando eu li ali que tava (sic) escrito isso aí eu achei estranho
porque isso aí nunca chegou pra um funcionário negociar ou administrar já nesse
gabarito aí.
JUÍZA: Esses serviços de cadarço e identificação camuflados, serviço de bordados
nas camisetas na manga, serviço de colocação daquele sutache, colocação de
velcro..., a empresa fazia esse serviço?
ACUSADO: Fazia.
JUÍZA: O senhor conheceu de alguma forma seja por contato telefônico, seja
pessoalmente o Tenente Marcos em algum momento?
ACUSADO: Não, nem por telefone e nem pessoalmente, nenhum deles.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
32/58
(...)
JUÍZA: Senhor conheceu ou conhece o Capitão Thiago Menezes De Oliveira e o
Subtenente Romendes De Sousa Rodrigues?
ACUSADO: Não e no outro depoimento ele citou que ligava na empresa
cobrando..., nunca recebi ligação deles lá na empresa de ninguém do quartel de
Brasília aí.
JUÍZA: ALEXSANDRO, o senhor tem uma versão mais ou menos parecida com a
do MATHEUS no sentido de que não participava dos processos de compra não
participava dessa fase negocial da empresa mais essa plotagem que o senhor
mesmo já declarou não existir outro leite lá, a identificação do telefone foi feita
através de quebra de sigilo telefônico, ou seja, através de uma quebra judicial de
sigilo telefônico, o senhor sabe dizer o motivo do seu nome ter sido aventado como
sendo essa pessoa e o senhor chegou a conversar com alguém da empresa sobre
essas acusações pra procurar esclarecer já que o senhor falou que era um telefone
funcional e que o interlocutor no caso o Tenente Marcos ele tratava o interlocutor
dele como Leite o tempo inteiro, assim umas duas ou três vezes consta isso né então
o senhor chegou a se preocupar em saber quem poderia ter feito essa negociação?
Porque esse diálogo ocorreu e isso é fato, esse diálogo ocorreu porque está lá
registrado e não tem como apagar e tá lá a mensagem lá, o senhor chegou a falar
com alguém da empresa sobre esses assuntos? Tô (sic) respondendo um processo
criminal por corrupção, posso pegar 3 anos de cana e procurou saber a origem
desses diálogos?
ACUSADO: Não procurei saber porque lá na empresa tinha muita rotatividade de
pessoas e este fato aí faz muito tempo não tem como eu ligar pra um pra outro e
saber, eu não tenho nem contatos de pessoas deste tipo aí.
JUÍZA: Então o senhor não procurou saber do que se tratava e nem falou com os
donos da empresa sobre essa negociação?
ACUSADO: Não (...)”.
Nessa mesma data, a Juíza Federal da Justiça Militar “(...) determinou
a abertura de vista às partes, sucessivamente, no prazo e para os fins do art. 427,
do Código de Processo Penal Militar, após o recesso forense (...)”.
Em 18 de janeiro de 2022, o Ministério Público Militar nada requereu
nessa fase processual, assim como no dia 5 de fevereiro de 2022 decorreu o prazo
para manifestação da Defesa do Civil MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA
Todavia, em 4 de fevereiro de 2022, a Defesa do Acusado
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA manifestou-se nos seguintes
termos:
“(...) Consoante o interrogatório do Sr. LEITE, pairou dúvidas quanto ao uso e
emprego do aparelho celular de sua titularidade.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
33/58
Nessa carreira, com o condão de esclarecer a dúvida trazida à tona, na qualidade
de testemunha, quer (sic) pela oitiva, do Sr. JULIO CESAR SANTOS DA COSTA
(...)” (Grifo no original).
Em 22 de fevereiro de 2022, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM proferiu Despacho nos seguintes termos:
“(...) I - Na fase de diligências finais o MPM nada requereu (Evento 99).
A Defesa, por sua vez, nada requereu em diligências, porém, arrolou a testemunha
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA COSTA, mesmo já estando preclusa a fase de produção
de prova oral (Evento 96).
Entretanto, visando a busca da verdade real, nada impede que o Sr. JÚLIO CÉSAR
seja ouvido como testemunha do Juízo, caso esta magistrada enxergue relevância
em seus esclarecimentos.
Assim, retorne-se o feito ao Advogado constituído pelo Réu ALEXSANDRO LEITE
CARDOSO DA SILVA para que justifique a relevância da oitiva sugerida (...)”.
O Órgão ministerial, por sua vez, manifestou-se em 23 de fevereiro de
2022 ressalvando que:
“(...) O atual processo encontra-se na fase do artigo 427 do CPPM, já tendo sido
encerrada a produção testemunhal, momento em que foram ouvidas todas as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa de ambos os
Réus. Agora, na fase do artigo 427 do CPPM, a Defesa do acusado Alexsandro
Leite Cardoso da Silva arrolou nova testemunha (evento 103). Caso demonstre a
necessidade de sua oitiva, conforme determinado no despacho constante no evento
106 e caso seja a mesma autorizada por esse douto Juízo, o Ministério Público
Militar requer a reabertura do prazo do artigo 427 para nova manifestação, após a
realização desse ato de instrução.”.
Em 24 de fevereiro de 2022, a Defesa do Civil ALEXSANDRO
LEITE CARDOSO DA SILVA respondeu ao questionamento assim se
manifestando:
“(...) Quando do interrogatório do Sr. LEITE, pairou dúvidas quanto ao uso e
emprego do aparelho celular, de sua titularidade.
Para sanar referida dúvida, intimado os termos do art. 427 do CPPM, requereu
pela oitiva do Sr. JULIO CESAR SANTOS DA COSTA, que a época dos fatos
trabalhava com o Sr. Leite na MILITAR STORE.
Ex-positis, reitera pelo deferimento do pedido formulado com o Ev. 103 (...)”
(Grifos no original).
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
34/58
Diante disso, em 17 de março de 2022, a Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM proferiu Despacho indeferindo o pedido
formulado pela Defesa do Acusado ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA,
sob os seguintes fundamentos:
“(...) I - Na fase do art. 427, CPPM, a defesa requereu a oitiva de JULIO CESAR
SANTOS DA COSTA, como testemunha do Juízo, sustentando a existência de dúvida
quanto ao uso do celular de titularidade do acusado civil ALEXSANDRO LEITE
CARDOSO DA SILVA (Evento 103).
Instado a se manifestar acerca da relevância da oitiva da nova testemunha nessa
fase processual, mesmo estando preclusa a etapa de produção de prova oral
(Evento 106), a Defesa apenas reproduziu trecho da sua manifestação anterior, não
se desincumbindo do ônus de justificar a utilidade da produção probatória (Evento
114).
Durante o interrogatório, o Réu afirmou que o celular não pertencia a ele, mas sim
à empresa MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI, sendo o
aparelho utilizado por vários funcionários e não apenas pelo declarante.
Assim, não há dúvidas quanto ao uso do celular por outras pessoas, já que o objeto
era de uso coletivo e não de titularidade do acusado, conforme afirmado na
manifestação da Defesa.
Desta forma, tem-se como claro que, por se tratar de celular funcional, o qual era
utilizado por vários servidores daquela firma, não encontrando base a oitiva da
testemunha indicada, posto que não demonstrada a relevância da sua oitiva ou qual
fato novo traria ao feito.
Assim sendo, não vislumbrando utilidade e necessidade no depoimento de JULIO
CESAR SANTOS DA COSTA, INDEFIRO o pedido (Eventos 103 e 114) (...)”.
Nesse mesmo dia 17 de março de 2022, a Magistrada determinou vista
às Partes para “(...) alegações finais escritas, na forma do artigo 428 do Código de
Processo Penal Militar.”.
Em 31 de março de 2022, a Defesa do Civil ALEXSANDRO LEITE
CARDOSO DA SILVA declarou-se ciente da “(...) sentença (sic)- evento 117,
aguarda pela abertura de prazo para manifestação nos termos do art. 428 do
CPPM (...)”.
Nessa mesma data, o Órgão Ministerial apresentou as suas Alegações
Escritas ressalvando que “(...) dispensa a sustentação oral considerando tratar-se
de julgamento de civis por juízo monocrático em razão da Lei 13.774/2018 (...)”,
bem como requereu a “(...) condenação de ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA
SILVA e MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA como incursos nas penas do
artigo 309, parágrafo único, c/c art. 53, c/c artigo 9º, III, "a", do Código Penal
Militar.”.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
35/58
Em 18 de abril de 2022, a Defensoria constituída do Acusado
MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA apresentou suas Alegações Escritas,
na qual requereu:
“(...) a. A ABSOLVIÇÃO do acusado com fulcro no art. 439, "b", do Código de
Processo Penal Militar, pela atipicidade da conduta;
b) Subsidiariamente, ABSOLVIÇÃO do acusado MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar por insuficiência de provas;
c) Independentemente de ser condenado pelo delito na forma simples ou na forma
majorada, seja fixada a pena no seu patamar mínimo, possibilitando a aplicação do
benefício do sursis - suspensão condicional da pena.
Dispenso a realização de sessão de julgamento (...)”.
Já a Defesa constituída do Acusado ALEXSANDRO LEITE
CARDOSO DA SILVA apresentou as Alegações Escritas nessa mesma data,
requerendo, ao final:
“(...) a. com fulcro na alínea “a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar;
roga pela ABSOLVIÇÃO do Acusado, pela suposta pratica do delito insculpido nos
art. 309 do Código Penal Militar; todavia se este não for o entendimento de Vossa
Excelência, que seja decreta a ABSOLVISÃO, com fundamento na alínea “e” do
art. 439 do Código de Processo Penal;
b. caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição como requerido em epígrafe,
o que não se acredita, requer pela aplicabilidade do disposto no inciso II, do art.
72 do Código Penal Militar, rogando pela pena no mínimo legal e sem prejuízo do
direito RECORRER EM LIBERDADE (...)” (Grifos no original).
Em 9 de junho de 2022, a Magistrada de primeiro grau proferiu
Sentença julgando procedente a Denúncia:
“(...) para CONDENAR os civis ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA e
MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA, já qualificados, como incursos no
artigo 309, caput, do Código Penal Militar. Na individualização da pena: a) com
relação a ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, considerando as
circunstâncias judiciais contidas no artigo 69 do Código Penal Militar e por se
tratar de Réu primário e de bons antecedentes, é fixada a pena-base em 01 (um)
ano de reclusão, respeitado o limite previsto no artigo 58 do CPM, a qual se torna
definitiva, em razão da ausência de causas que a modifiquem, sendo fixado o
regime inicialmente aberto para o seu cumprimento, conforme autorizado pela
alínea "c" do parágrafo §2º do artigo 33 do Código Penal, concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do CPM
c/c artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições
previstas as alíneas "b" a "e" do artigo 626 do CPPM, além do comparecimento
semestral na sede deste Juízo ou de outro que lhes for designado; e b) quanto ao
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
36/58
acusado
MATHEUS
SCARCELLA
MASTROCOLLA,
considerando
as
circunstâncias judiciais contidas no artigo 69 do Código Penal Militar e por se
tratar de Réu primário, de bons antecedentes e menor de 21 (vinte e um) anos, à
época, é fixada a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, a qual se torna definitiva
em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, sendo
fixado o regime inicialmente aberto para o seu cumprimento, conforme autorizado
pela alínea "c" do parágrafo §2º do artigo 33 do Código Penal, porém, concedida a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84
do CPM c/c artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições
previstas as alíneas "b" a "e" do artigo 626 do CPPM, além do comparecimento
semestral na sede deste Juízo ou de outro que lhes for designado.
É assegurado aos Réus o direito de recorrerem em liberdade. (...)” (Grifos no
original).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU nessa mesma
data, tendo sido intimados o Ministério Público Militar, a Defesa constituída do
Civil MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA e a Defesa constituída do Civil
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, respectivamente, nos dias 10, 14 e
20 de junho de 2022.
Em 10 de junho de 2022, o Parquet Castrense declarou-se “(...) ciente
da r. sentença constante no evento 156 (...)”, tendo sido certificado o trânsito em
julgado para a Acusação em 18 de junho de 2022.
Em 17 de junho de 2022, a Defesa constituída do Civil MATHEUS
SCARCELLA MASTROCOLLA interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo no dia 20 de junho de 2022.
Em suas Razões, pugnou pela absolvição do Réu “(...) com fulcro no
art. 439, alínea “c” e “e”; e subsidiariamente, com base no art. 439, alínea “b” do
Código de Processo Penal Militar (...)”, alegando, para tanto, a insuficiência de
prova do dolo (autoria subjetiva), uma vez que, embora responsável pela
transferência do dinheiro para a conta do então 2º Ten Marcos Vinícios Lucca, “(...)
apenas efetuou transferência bancária em cumprimento de ordens relacionadas a
sua atividade enquanto funcionário auxiliar do escritório (...)”. Além disso,
ressalvou que:
“(...) A falta de conhecimento do procedimento que se envolveu por
engano/desconhecimento, somado ao excesso de confiança nas ordens recebidas da
empresa foram os verdadeiros motivos que levaram o Réu Apelante a praticar a
conduta aqui debatida. Portanto, não há de se falar em dolo específico de “dar,
oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional (...)”.
Por outro lado, a Defesa sustentou a atipicidade da conduta do Réu, na
medida em que:
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
37/58
“(...)
Para que ocorra o crime militar de corrupção ativa (art. 309 do CPM) é
indispensável que o agente prometa ou ofereça dinheiro ou vantagem indevida para
a prática, omissão ou retardamento de ato funcional ANTES da ocorrência do ato
que pretende que o funcionário (militar) pratique.
Ademais, conforme já assinalado é necessário a presença do elemento subjetivo
específico, qual seja O DOLO, consistente na vontade de fazer o funcionário
praticar, omitir ou retardar ato de ofício, não havendo forma culposa.
(...)
Ocorre que o apelante não prometeu ou ofereceu dinheiro para a prática de ato
funcional.
Não há nenhuma prova nesse sentido.” (Grifos no original).
Em Contrarrazões ao Apelo do Civil MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA, o Parquet requereu a “(...) manutenção da r. Sentença de 1ª
Instância, com o consequente improvimento do Recurso ora fustigado.”.
Em 23 de junho de 2022, a Defesa constituída do Civil
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo no dia 27 de
junho de 2022.
Em suas Razões, pugnou pela absolvição do Réu “(...) com fulcro na
alínea “a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (...)”.
Subsidiariamente, “(...) com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, que seja
ABSOLVIDO, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo
Penal Militar (...)”, alegando, para tanto, que:
“(...) Compulsando os autos não se depara com provas de que o Apelante, um
simples funcionário, “peão” de “chão de fábrica”, tenha dado ou oferecido,
dinheiro para pratica, omissão ou retardamento de qualquer ato funcional.
A dita prova robusta em que se funda o magistrado para fundamentar o edito
condenatório não existe nos autos.”.
Além disso, a Defesa ressaltou que, segundo o art. 135 do Código
Tributário Nacional, somente são responsabilizados pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
38/58
Portanto, como o Réu “(...) jamais exerceu cargo de diretor, gerente ou
representante a Militar Store (...) mesmo diante da mais remota hipótese da prática
de atos ilícitos pela MILITAR ESTORE, por estes não responderá.”.
Por sua vez, o Órgão de Acusação refutou os argumentos defensivos e
requereu, ao final, a manutenção da condenação do Acusado “(...) por entender
plenamente configurada a conduta delituosa praticada pelo civil Alexsandro Leite
Cardoso da Silva (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se
“(...) pelo não provimento dos apelos interpostos, para que seja mantida, in totum, a
r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual os
Recursos merecem ser conhecidos.
Insurgem-se as Defesas constituídas contra a Sentença monocrática
proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 9 de
junho de 2022, que condenou os Civis ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA
SILVA e MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA ambos à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incursos no artigo 309, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário
estabelecer a cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Nos anos de 2016 e 2017, o 2º Ten Ex Marcos Vinícios Lucca era o
Chefe do Setor de Material do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília
(Almoxarifado), conforme Boletim Interno nº 062, de 1º de abril de 2016, sendo,
portanto, o responsável pelas requisições de materiais e pelo ateste da entrega das
mercadorias relacionadas nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores.
Em 2 de fevereiro de 2018, o referido militar veio à óbito, fato
ocorrido no interior do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, tendo sido
instaurado o Inquérito Policial Militar nº 7000211-55.2018.7.11.0011 para apurar a
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
39/58
causa da morte sendo que, ao término do procedimento investigatório, chegou-se à
conclusão de que o 2º Ten Ex Marcos Vinícios Lucca atentou contra a própria vida
ao praticar suicídio.
A citada investigação submeteu à perícia técnica o aparelho celular
SAMSUNG GALAXY J1, linha de número (61) 8324-1246, pertencente ao Exército
Brasileiro e de uso funcional do 2º Ten Ex Marcos Vinícios Lucca, tendo o perito do
Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal identificado o
histórico de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, ocorridas no período entre
7 e 27 de dezembro de 2017, no qual os diálogos revelavam a suposta divisão de
valores oriundos da liquidação da Nota de Empenho nº 2016NE800784, emitida no
dia 9 de dezembro de 2016, no valor de R$ 36.329,59 (trinta e seis mil e trezentos e
vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) em favor da Empresa Militar Store
Comercial e Distribuidora Eireli–Epp.
As supracitadas conversas tiveram como interlocutores o falecido 2º
Ten Ex Marcos Vinícios Lucca e os Civis “LEITE” e “MATHEUS”, ambos
funcionários da Empresa Militar Store Comercial e Distribuidora Eireli–Epp, que
mantinha relação contratual com o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para
o fornecimento de peças de fardamento militar.
Em razão desse fato novo, incialmente foi instaurada uma Sindicância
que logo em seguida resultou no Inquérito Policial Militar nº 7000351-
55.2019.7.11.0011, cuja conclusão deu origem à presente Ação Penal Militar.
Extrai-se das investigações que, no dia 7 de dezembro de 2017, por
intermédio do aplicativo WhatsApp, o Oficial falecido enviou mensagem ao Civil
MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA, nos seguintes termos:
“(...) Tenente Marcos: Matheus bom dia. Sou o tenente Marcos do BPEB. Verifiquei
a situação do nosso empenho e quero resolver essa situação logo. O que eu quero é
ajudar vocês e nós também. Vamos resolver isso para poder pagar logo esse
empenho. Se você puder nos (sic) conversamos hoje ainda pra resolver essa
situação. Vamos fazer da maneira que nós consigamos resolver os problemas dos
dois lados. Eu preciso ver um material aqui mesmo para justificar o valor que
faltou. Isso eu resolvo aqui. Vamos acertar só o que podemos fazer para fechar o
saldo.
(...)
Civil Matheus: Estou à disposição.” (Grifos nossos).
Já no dia 8 de dezembro de 2017, o referido militar encaminhou
mensagem ao Civil ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA nos seguintes
termos:
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
40/58
“(...) Tenente Marcos: Vou mandar liquidar as notas. O material eu vou resolver
aqui para adquirir o que eu preciso. O saldo nós acertamos na confiança. Assim
que liberar o pagamento você me manda o valor. O que eu preciso para fechar o
material é 10 mil. O restante é de vocês. Eu vou conseguir apresentar o material
nesse valor aqui. Se estiver bom para nós me avisa. Vou resolver isso logo na
segunda. Assim vocês ficam com 6.000 de saldo.
Civil Leite: Tenente o senhor me informa conta e gente (sic) faz assim que cair na
conta pode confiar.
Tenente Marcos: blz meu amigo (...)” (Grifos nossos).
No dia 13 de dezembro de 2017, o militar falecido atualizou o Civil
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA sobre o andamento da quitação da
Nota de Empenho nº 2016NE800784 conforme abaixo indicado:
“(...) Tenente Marcos: Boa tarde camarada. Foi encaminhado já pra tesouraria.
Vou confirmar se já foi liquidado e aviso. Blz.
Civil Leite: Blz Ten valeu mesmo.” (Grifos nossos).
No dia 15 de dezembro de 2017, o contato foi retomado com o Civil
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA para nova atualização sobre o
pagamento da citada Nota de Empenho, nos seguintes termos:
“(...) Tenente Marcos: Bom dia Leite. As notas já foram todas liquidadas. Vou
verificar a ordem bancária. Assim que sair eu aviso.
Civil Leite: Maravilha tenente aí senhor me avisa pra gente acertar.” (Grifos
nossos).
A partir da liberação da ordem bancária pela Unidade para o
pagamento da Nota de Empenho nº 2016NE800784, constatou-se o modus operandi
da divisão dos valores em nova conversa entre o 2° Ten Ex Marcos Vinícios Lucca e
o Civil ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA, no dia 21 de dezembro de
2017:
“(...) Tenente Marcos: Boa tarde camarada. A ordem bancária já foi feita no valor
total do empenho. Assim que confirmar o pagamento vamos fechar esse negócio
daquela maneira que combinamos. Você manda os 10 mil para eu. E o saldo de
6900 fica para vocês. Manda pra essa conta: (...) Marcos Vinícios Lucca. Banco do
Brasil. Agência 4598-5, conta poupança. Variação 96, número da conta 154962-6.
Ok. Assim fechamos esse empenho. Blz meu amigo. Com certeza vamos fazer bons
negócios. Obrigado.
Civil Leite: Obrigado senhor ten pela confiança.” (Grifos nossos).
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
41/58
A partir disso, no dia 22 de dezembro de 2017, o Civil
ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA enviou a seguinte mensagem ao 2°
Ten Ex Marcos Vinícios Lucca:
“Civil Leite: Daqui a pouco mando comprovante pro senhor da ted.” (Grifo nosso).
Em consequência, ao compulsar o Relatório de Análise de Dados
Bancários nº 12/2021/CPADSI (PQS nº 7000115-69.2020.7.11.0011), datado de 15
de abril de 2021, realizado pelo Centro de Apoio à Investigação da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, é possível identificar a concretização da combinação gerada
a partir das conversas de WhatsApp iniciadas em 7 de dezembro de 2017, com o
efetivo pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) realizada pelo Civil
MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA na conta corrente indicada pelo 2º Ten
Ex Marcos Vinícios Lucca, tendo em vista que a Nota de Empenho visualizada nas
tratativas diz respeito, justamente, à de número 2016NE800784, relativa ao contrato
com a empresa Militar Store Comercial e Distribuidora Eireli (CNPJ
21.515.379/0001-42), senão, vejamos:
“(...) o Sr. MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA depositou o valor de R$
10,000,00. Ele é Ex-Auxiliar de Escritório da empresa MILITAR STORE
COMERCIAL E DISTRIBUIDO EIRELI (CNPJ 21,515,379/0001-42), cuja titular é
ANA MARIA FABIAN MASTROCOLLA (CPF 147,932,908-84) que é avó do SR,
MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA (...)” (Grifo nosso).
Extrato 2 - Matheus Scarcella Mastrocolla
MARCOS VINÍCIOS LUCCA
Titular Banco do Brasil S.A / Agência :4598/Conta:1549626-Corrente
Data
CPF/CNPJ
Envolvido
Lançamento
Valor
22/12/2017
471.891.728-07
MATHEUS
SCARCELLA
MASTROCOLLA
Transferência
interbancária
(DOC,
TED)
R$
10.000,00
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individual das
condutas atribuídas aos Acusados.
1) Civil MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA
A Defesa constituída insurgiu-se contra a condenação do Réu à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 309, caput, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, requerendo, em suas Razões, a
absolvição do Réu “(...) com fulcro no art. 439, alínea “c” e “e”; e
subsidiariamente, com base no art. 439, alínea “b” do Código de Processo Penal
Militar (...)”, alegando, para tanto, a insuficiência de prova do dolo (autoria
subjetiva), uma vez que, embora responsável pela transferência do dinheiro para a
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
42/58
conta do então 2º Ten Marcos Vinícios Lucca, “(...) apenas efetuou transferência
bancária em cumprimento de ordens relacionadas a sua atividade enquanto
funcionário auxiliar do escritório (...)”. Além disso, ressalvou que:
“(...) A falta de conhecimento do procedimento que se envolveu por
engano/desconhecimento, somado ao excesso de confiança nas ordens recebidas da
empresa foram os verdadeiros motivos que levaram o Réu Apelante a praticar a
conduta aqui debatida. Portanto, não há de se falar em dolo específico de “dar,
oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional (...)”.
A Defesa ainda sustentou a atipicidade da conduta do Réu, na medida
em que:
“(...) Para que ocorra o crime militar de corrupção ativa (art. 309 do CPM) é
indispensável que o agente prometa ou ofereça dinheiro ou vantagem indevida para
a prática, omissão ou retardamento de ato funcional ANTES da ocorrência do ato
que pretende que o funcionário (militar) pratique.
Ademais, conforme já assinalado é necessário a presença do elemento subjetivo
específico, qual seja O DOLO, consistente na vontade de fazer o funcionário
praticar, omitir ou retardar ato de ofício, não havendo forma culposa.
(...)
Ocorre que o apelante não prometeu ou ofereceu dinheiro para a prática de ato
funcional.
Não há nenhuma prova nesse sentido.” (Grifos no original).
Não assiste razão à Defesa, pois, a toda evidência, conforme já
demonstrado na cronologia dos fatos, o Civil MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA transferiu da sua conta bancária para a do 2° Ten Ex Marcos
Vinícios Lucca a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consciente de que essa
transação dizia respeito às tratativas identificadas com a Quebra de Sigilo Bancário
e Telemático verificadas nas mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp a partir
de 7 de dezembro de 2017, em cujas conversas foi revelada a promessa de divisão
de valores auferidos indevidamente da relação contratual firmada entre o Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília e a Empresa Militar Store Comercial e
Distribuidora Eireli, as quais envolviam, inclusive, o Civil ALEXSANDRO LEITE
CARDOSO DA SILVA, causando, por consequência, prejuízos ao Exército
Brasileiro.
O delito de corrupção ativa é assim descrito no art. 309 do Código
Penal Militar: “(...) Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para
a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.” (Grifo nosso).
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
43/58
O citado tipo penal incursionador é assim definido por Guilherme de
Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2014. p.
470):
“(...) Dar (entregar algo a alguém), oferecer (propor ou apresentar para que seja
aceito) ou prometer (obrigar-se a dar algo a alguém) são condutas alternativas,
cujo objeto é o dinheiro (padrão monetário nacional ou estrangeiro) ou outra
vantagem; conjuga-se com praticar (executar ou levar a efeito), omitir (não fazer)
ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício.” (Grifos nossos).
Já Enio Luiz Rossetto afirma que o núcleo do tipo é “(...) A ação de
dar, oferecer ou prometer vantagem indevida deve estar vinculada a uma
contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar
o ato funcional (...)”, devendo haver “(...) um nexo entre a conduta do corruptor e a
do corrompido (...)” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2012. p. 1.047/1.048) (Grifos nossos).
Nesses termos, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas,
a despeito de o Réu ter alegado em seu depoimento colhido em Juízo que apenas
teria cumprido ordens para efetivar a transferência bancária em favor do Oficial
falecido, sem, no entanto, trazer aos autos quaisquer elementos probantes acerca
dessa alegação.
Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente à obediência hierárquica, prevista no artigo 38, alínea “b”,
do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a
caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. Esse aspecto,
inclusive, foi destacado pela Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM por ocasião do
interrogatório do Acusado, oportunidade na qual a insigne Magistrada assim
pronunciou:
“(...) JUÍZA: (...) eu volto a lembrar ao senhor o seguinte, o senhor tá respondendo
a um processo criminal por um crime que tem uma pena bem alta. Então do
Inquérito Policial ao oferecimento de Denúncia e ao início dessa instrução
processual, o senhor teve tempo suficiente para poder montar a sua verdade dos
fatos. Da parte do Juízo, eu não necessitaria, como não necessito, de autorização
do investigado para quebrar o sigilo bancário. Então quebramos. O que eu estou
explicando para o senhor é que não existe esse depósito, nem antes, nem depois.
Então, assim, caberia ao senhor, como interessado em ter a sua inocência provada,
juntar essa prova que o senhor foi ressarcido desse valor e até esse momento, esse
documento não chegou aqui ao Juízo. Só estou aqui ponderando em cima do que
está na Denúncia (...) só que sua versão simplesmente, dentro de um conjunto de
prova documental, ela também tem que se basear em também documentos (...)”
(Grifo nosso).
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
44/58
Nesse contexto, incide à espécie o disposto no art. 296 do Código de
Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem
alegar o fato (...)”, entendimento firmado por esta Corte Castrense: “(...) Prevalece
em nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem
alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)” (Apelação n° 34-
69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos,
DJe: 23/05/2012).
Impende salientar que o Acusado foi questionado em Juízo sobre os
depósitos efetuados diretamente na conta bancária de um servidor público, tendo se
limitado a declarar que “(...) para mim era uma rotina normal, não tinha ciência de
nada que estava sendo ocorrido (...)” e que teria sido “(...) designado a fazer um
depósito (...)”, conforme se destaca do seguinte trecho do seu depoimento:
“(...) JUÍZA: (...) o que consta aqui é a Nota de Empenho no valor de R$ 36.329,59
(trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) que foi
creditada em favor da empresa Militar Store e, depois nesse ínterim, negociações
trasladadas de conversas via WhatsApp envolvendo o celular do, então, Tenente
Marcos, que era Chefe do Almoxarifado do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília e o senhor. Depois veio a ser constatado um depósito realmente no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...) que foi depositada na conta corrente do Tenente,
quer dizer, contrariando qualquer tipo de previsão de compra administrativa. O que
o senhor tem a dizer sobre isso?
ACUSADO: Na época, meu cargo e função, como já foi dito, era auxiliar de
escritório, eu atendia telefone, por isso o primeiro contato provavelmente foi
comigo pela conversa de WhatsApp, porém eu nunca tive nenhum acesso, nem
cargo, função nenhuma de gerente ou algo do tipo. Na época, não me recordo, fui
designado a fazer um depósito. Devido a uma loja que tinha, pra mim era uma
transação normal, porque lá era uma loja física, quem tomava conta da loja era eu.
Então, eu fazia depósito, eu cuidava de material. Então, para mim era uma rotina
normal, não tinha ciência de nada que estava sendo ocorrido (...).
JUÍZA: O senhor falou que foi instado a fazer um depósito. Quem pediu para o
senhor fazer esse depósito?
ACUSADO: Pra (sic) mim vinha e-mails do pessoal da gerência. Não vinha com
nome, vinha só o e-mail, corpo do e-mail, conta tal, depósito, favor efetuar o
depósito. Normalmente era feito em dinheiro, como era da loja, eu que fazia.
Provavelmente, na época, deveria ter um problema na conta e eu fiz acho da minha
conta pessoal para ajudar a empresa, ajudar a loja física, porque eu não tinha
ciência de nada da parte administrativa da empresa.
JUÍZA: (...) se foi feito dessa forma, ou seja, para agilizar fez um depósito da sua
conta. O certo é a empresa reembolsar o senhor do valor que foi depositado. E isso
não foi plotado na Quebra de Sigilo. Como é que o senhor explica isso? Como o
senhor saca da sua conta corrente, o senhor acabou de dizer que não exercia
função de gerência, não fazia nada, era um mero auxiliar administrativo e saca-lhe
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
45/58
um..., eu teria dificuldade de sacar da minha conta R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(...). Como é que o senhor explica isso, não ter sido reembolsado pela empresa
dessa operação?
ACUSADO: Provavelmente, Vossa Excelência, o depósito foi feito antes para mim e
por isso que eu fiz o depósito. Jamais eu tinha autonomia nenhuma, nunca
conversei com ninguém, nem nada do tipo. Inclusive, eu só fiz o depósito porque
alguém deve ter solicitado (...) como é muito tempo atrás, eu não lembro, não
consigo me recordar (...)” (Grifos nossos).
Nada obstante, e conforme já assinalado, a análise detida das conversas
extraídas do aplicativo WhatsApp do aparelho funcional do 2° Ten Ex Marcos
Vinícios Lucca, em cotejo com as conclusões obtidas do Relatório de Análise de
Dados Bancários nº 12/2021/CPADSI (PQS nº 7000115-69.2020.7.11.0011), datado
de 15 de abril de 2021, revela o pagamento em contraprestação ao esquema firmado
entre os Réus e o citado Oficial do Exército Brasileiro em clara unidade de
desígnios, na forma do art. 53 do Código Penal Militar, que assim dispõe:
“Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste
cominadas.” (Grifo nosso).
Para Guilherme de Souza Nucci “(...) coautor é aquele que pratica, de
algum modo, a figura típica (...)” (ob. cit., p. 109).
Além disso, vale registrar o prejuízo sofrido pela Administração
Militar, materializado pelo Laudo Pericial Contábil nº 69/2020, de 20 de novembro
de 2020, em cujo teor restou plenamente comprovado que o Oficial falecido atestou
o recebimento de materiais que, a bem da verdade, sequer foram entregues em sua
integralidade pela empresa contratada, daí o acordo para o recebimento da “propina”
oriundo do pagamento da Nota de Empenho nº 2016NE800784:
“(...) RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS REALIZADOS
a) Qual a quantidade e valor dos itens empenhados na Nota de Empenho
2016NE800784?
De acordo com a documentação analisada, foram empenhados os seguintes itens:
- 1511 unidades de Cadarços de identificação camuflados com nome (sutache) ao
custo unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 4.517,89;
- 1512 unidades de Cadarços de identificação camuflados BPEB (sutache) ao custo
unitário de R$ 2,25, totalizando R$ 3.402,00;
- 1284 unidades de Serviço de bordado nas camisetas meia manga camufladas ao
custo unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 3.839,16;
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
46/58
- 2166 unidades de Serviço de bordados nas camisetas sem manga brancas ao custo
unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 6.476,34;
- 1298 unidades de Serviço de colocação de alça no ombro direito na blusa de
combate camuflada e na camisa meia manga bege (lapela) ao custo unitário de R$
3,49, totalizando R$ 4.530,02;
- 1511 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velero) para a
Bandeira Nacional ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 5.273,39;
- 1511 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velero) para cadarço
de identificação da OM ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 5.273,39;
- 428 unidades de Serviço de confecção de Plaqueta de Identificação ao custo
unitário de R$ 7,05, totalizando R$ 3.017,40.
O valor total do empenho, considerando o somatório de todos os itens foi de R$
36.329,59 (Trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove
centavos).
b) Qual a quantidade entregue ao BPEB?
De acordo com o relatório do IPM 003/2019 (fls 176 a 179), foram entregues ao
BPEB as seguintes quantidades de cada item da Nota de Empenho:
- 834 unidades de Cadarços de identificação camuflados com nome (sutache)
unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 2.493,66;
- 834 unidades de Cadarços de identificação camuflados BPEB (sutache) ao custo
unitário de R$ 2,25, totalizando R$ 1.876,50;
- 834 unidades de Serviço de bordado nas camisetas meia manga camufladas ao
custo unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 2.493,66;
- 417 unidades de Serviço de bordados nas camisetas sem manga brancas ao custo
unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 1.246,83;
- 1251 unidades de Serviço de colocação de alça no ombro direito na blusa de
combate camuflada e na camisa meia manga bege (lapela) ao custo unitário de R$
3,49, totalizando R$ 4.365,99;
- 834 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velcro) para a
Bandeira Nacional ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 2.910,66;
- 834 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velero) para cadarço
de identificação da OM ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 2.910,66;
- 0 unidades de Serviço de confecção de Plaqueta de Identificação ao custo unitário
de R$ 7,05, totalizando R$ 0,00.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
47/58
O valor total dos serviços entregues, considerando o somatório de todos os itens foi
de R$ 18.297,96 (Dezoito mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis
centavos).
c) Qual o valor pago à empresa MILITAR STORE COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA ElRELI-EPP?
De acordo com a ordem bancária 20170B801171 o valor total pago ao fornecedor,
em 20 DEZ 17, foi de R$ 32.387,84 (Trinta e dois mil, trezentos e oitenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde ao montante total do empenho,
líquido dos impostos retidos.
d) Qual o valor total do prejuízo causado à Administração Militar?
o valor a ser restituído ao Erário se for, o caso, não contemplando a incidência de
correção monetária e juros será de R$ 18.031,63 (Dezoito mil, trinta e um reais e
sessenta e três centavos).
O valor a ser restituído ao Erário se for, o caso, contemplando a incidência de
correção monetária será de R$ 20.033,14 (Vinte mil, trinta e três reais e quatorze
centavos).
O valor a ser restituído ao Erário se for, o caso, contemplando a incidência de
correção monetária e juros será de R$ 20.819,32 (Vinte mil, oitocentos e dezenove
reais e trinta e dois centavos) (...)” (Grifos no original).
Vale dizer que, segundo o referido Laudo Contábil, o esquema firmado
entre os Réus e o 2° Ten Ex Marcos Vinícios Lucca impingiu inegável prejuízo ao
Exército Brasileiro, pois o material recebido custaria aos cofres públicos
administrados pela Força Terrestre apenas o valor de R$ 18.297,96 (dezoito mil e
duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), sendo que efetivamente
foram gastos R$ 32.387,84 (trinta e dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e
oitenta e quatro centavos).
Dessa diferença, os autos demonstraram à saciedade, foi revertido em
favor do Oficial o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo cumprimento da
sua parte na combinação, ou seja, o ateste do recebimento de materiais que não
foram efetivamente entregues pela empresa dos Réus.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente
reprovável a conduta do Civil que, representando empresa contratada pela
Administração Militar, participa de tratativas criminosas e realiza transferência
bancária para conta corrente de servidor militar, objetivando auferir lucro financeiro
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
48/58
e causando prejuízos para a Administração Pública. In casu, o Acusado era
imputável com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta
diversa.
Portanto, a exemplo da conduta perpetrada pelo Réu no contexto dos
autos vertentes, esta Corte Castrense já decidiu que:
“(...) Trata-se, portanto, de delito de "dois polos", em que se tem de um lado o
militar ou o servidor público da Administração Militar que recebe a vantagem, ou
aceita a promessa de recebê-la e, de outro, o particular, que oferece, dá ou promete
a indevida compensação financeira para a prática de ato de ofício, para o
retardamento ou para a omissão desse ato. A conduta do particular insere-se no
crime de corrupção ativa, que possui a mesma objetividade jurídica do primeiro
(...)” (Apelação nº 7000810-62.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 29/12/2021).
No mesmo sentido, o seguinte precedente:
“(...) Trata-se de atos de corrupção ativa e passiva, envolvendo um funcionário
público militar, no exercício da função de Fiel de Municiamento, e um civil, dono de
uma empresa fornecedora de gêneros. O Réu militar atestava o recebimento de
mercadorias que nunca foram entregues na Unidade Militar, falsificando notas
fiscais e adulterando o sistema eletrônico de controle em benefício do Réu Civil.
Foram efetuadas diversas transferências bancárias entre os Acusados, que
totalizaram R$ 23.230,00 (vinte e três mil duzentos e trinta reais), sempre
realizadas logo após o pagamento efetuado pela Administração Militar por alguma
compra de gênero. A consumação do delito de corrupção ativa, prescrito no art.
309 do CPM, ocorre quando o agente, de forma livre e consciente, dá, oferece ou
promete a vantagem indevida para que o "funcionário público" não execute a sua
obrigação funcional, acrescentando-se, inclusive, que se o servidor receber essa
vantagem será responsabilizado pelo delito de corrupção passiva tipificado no art.
308 do CPM. Autoria e materialidade incontestes. Condenação que se mantém.
Decisão unânime.” (Apelação nº 0000039-71.2012.7.07.0007, Relator: Ministro
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 22/02/2019) (Grifo nosso).
Nesse contexto, absolutamente comprovado o elemento subjetivo do
tipo penal em comento, qual seja, o dolo consistente na “(...) vontade de fazer o
funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício.” (Guilherme de Souza Nucci.
Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 412),
na medida em que o Civil MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA entregou a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao citado Oficial do Exército Brasileiro,
confirmando-se, pois, a figura nuclear “dar” contida no preceito primário do tipo
penal incursionador em comento.
Por tais razões, os fundamentos até aqui expendidos são
suficientemente aptos para refutar os argumentos defensivos tendentes à absolvição
do Acusado, mormente porque, ao contrário do que sustentou a Defesa, em absoluto
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
49/58
se pode aquiescer com a alegada falta de conhecimento do Civil MATHEUS
SCARCELLA MASTROCOLLA acerca do procedimento por ele adotado ao efetuar
a transferência bancária para o Oficial do Exército Brasileiro.
Afinal, conforme escorreitamente comprovado anteriormente, o Réu
tinha absoluta consciência do porquê de ter efetuado o depósito do montante de R$
10.000,00 (dez mil reais) na conta bancária do 2º Ten Ex Marcos Vinícios Lucca. E,
por outro lado, a conduta por ele perpetrada não diz respeito aos verbos nucleares
“prometer” ou “oferecer”, mas sim à entrega do dinheiro, configurando-se a figura
“dar”.
E nesse ponto, vale salientar que os depoimentos prestados em Juízo
pelo ST Ex Romende de Souza Rodrigues são absolutamente esclarecedores acerca
de que, entre todos os militares pertencentes ao efetivo do Almoxarifado do
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília na época dos fatos narrados na Exordial
Acusatória, apenas o 2º Ten Ex Marcos Vinícios Lucca mantinha contato direto com
os Acusados representantes da Empresa Militar Store Comercial e Distribuidora
Eireli, evidenciando o conhecimento do contexto no qual foi realizada a
transferência bancária para a conta corrente do Oficial falecido:
“(...) JUÍZA: Quando o senhor fala que não obteve êxito, não obteve êxito no
contato ou não obteve êxito que ela cumprisse o prazo?
TESTEMUNHA: No contato, a gente ligava pra empresa e quem atendia era a
secretaria e geralmente ela ficava de passar os avisos pro proprietário, se não me
engano são dois proprietários aí parece que eles tinham separado a sociedade não
tenho bem certeza mais a gente nunca conseguiu contato por telefone mais através
de e-mail eu consegui contato com ele, eu mandei/pedi a relação de serviço pra ele
que tinha sido prestada e ele me enviou e na época eu bati com que tava (sic) no
empenho e fiz essa planilha que faltava realizar dos trinta e seis mil e pouco faltava
realizar dezesseis mil e alguma coisa, não me recordo de cabeça.
(...)
JUÍZA: E os representantes da Militar Store, o senhor percebeu em algum momento
que o Tenente tinha uma ligação com eles?
TESTEMUNHA: Com toda certeza não porque era uma empresa que a gente não
conseguia contato, era difícil conversar com algum dirigente então assim pra mim
foi uma surpresa esse fato que ocorreu porque sempre que a secretaria atendia ela
(sic) ficava de passar o aviso mas a gente nunca conseguia falar com ele.
JUÍZA: Os telefones pessoais desses representantes o almoxarifado não tinha?
TESTEMUNHA: Não, a gente ligava no telefone fixo e dava na secretaria (...)”
(Grifos nossos).
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
50/58
Por tais motivos, são irretocáveis os fundamentos expendidos pela
Sentença de primeiro grau que, com absoluta precisão, assim concluiu pela
condenação do Réu:
“(...) Uma vez verificado que houve um conluio entre os réus e o de cujus, bem
como que, efetivamente, o civil MATHEUS SCARCELLA MASTROCOLLA realizou
o pagamento da vantagem indevida, negociada através de mensagens via
WhatsApp, resta consumado o delito de corrupção ativa, na modalidade dar.”.
2) Civil ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença monocrática
proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 9 de
junho de 2022, que condenou o Civil ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA
SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 309, caput, do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, pugnou pela absolvição do Réu “(...) com fulcro na
alínea “a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (...)”.
Subsidiariamente, “(...) com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, que seja
ABSOLVIDO, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo
Penal Militar (...)”, alegando, para tanto, que:
“(...) Compulsando os autos não se depara com provas de que o Apelante, um
simples funcionário, “peão” de “chão de fábrica”, tenha dado ou oferecido,
dinheiro para pratica, omissão ou retardamento de qualquer ato funcional.
A dita prova robusta em que se funda o magistrado para fundamentar o edito
condenatório não existe nos autos.”.
Além disso, a Defesa ressaltou que, segundo o art. 135 do Código
Tributário Nacional, somente são responsabilizados pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Portanto, como o Réu “(...) jamais exerceu cargo de diretor, gerente ou
representante a Militar Store (...) mesmo diante da mais remota hipótese da prática
de atos ilícitos pela MILITAR ESTORE, por estes não responderá.”.
Não assiste razão à Defesa, pois, a toda evidência, conforme já
demonstrado na cronologia dos fatos, o Civil ALEXSANDRO LEITE CARDOSO
DA SILVA foi quem engendrou, por intermédio do aplicativo WhatsApp, as
tratativas criminosas caracterizadas pela promessa de vantagem indevida
direcionada ao 2° Ten Ex Marcos Vinícios Lucca, a qual foi concretizada com a
transferência bancária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta pessoal
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
51/58
do Oficial falecido, operação essa executada pelo Civil MATHEUS SCARCELLA
MASTROCOLLA, em clara unidade de desígnios, na forma do art. 53 do Código
Penal Militar, que assim dispõe:
“Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste
cominadas.” (Grifo no original).
Para Guilherme de Souza Nucci “(...) coautor é aquele que pratica, de
algum modo, a figura típica (...)” (ob. cit., p. 109).
Nessas circunstâncias, identificaram-se prejuízos à Administração
Militar, conforme exaustivamente demonstrado no caderno processual.
O delito de corrupção ativa é assim descrito no artigo 309, caput, do
Código Penal Militar: “(...) Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem
indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.” (Grifos
nossos).
O referido tipo penal incursionador é assim definido por Guilherme de
Souza Nucci (ob. cit., p. 470):
“(...) Dar (entregar algo a alguém), oferecer (propor ou apresentar para que seja
aceito) ou prometer (obrigar-se a dar algo a alguém) são condutas alternativas,
cujo objeto é o dinheiro (padrão monetário nacional ou estrangeiro) ou outra
vantagem; conjuga-se com praticar (executar ou levar a efeito), omitir (não fazer)
ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício.” (Grifos nossos).
Já Enio Luiz Rossetto afirma que o núcleo do tipo é “(...) A ação de
dar, oferecer ou prometer vantagem indevida deve estar vinculada a uma
contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar
o ato funcional (...)”, devendo haver “(...) um nexo entre a conduta do corruptor e a
do corrompido (...)” (ob. cit., p. 1.047/1.048) (Grifos nossos).
Nesses termos, quanto à autoria e à materialidade delitivas, a despeito
de o Réu ter alegado em seu depoimento colhido em Juízo que “(...) Esse celular
era utilizado ali pelo setor funcional comum da empresa, esse chip de celular foi
adquirido para ser utilizado em prol da empresa, não era pessoal meu esse celular
(...)” e que “(...) Esse celular não fui eu que comprei o aparelho nem o chip, o
celular era da empresa pra uso na empresa (...)”, insinuando que não teria sido ele
o autor das mensagens dirigidas ao Oficial do Exército Brasileiro, os elementos
probatórios colhidos ao longo da instrução processual, ao revés, revelam ter sido o
Réu o agente corruptor, senão, vejamos.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
52/58
Inicialmente, vale destacar que, conforme a Correspondência
encaminhada pela Divisão de Serviços Especiais da Empresa TELEFÔNICA
BRASIL S/A (VIVO) em 29 de abril de 2020, a linha telefônica de número (11)
96485-9672 identificada no histórico de conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp, conforme a Quebra de Sigilo Telemática, pertence ao Réu:
“(...) I) PESQUISAS
PARÂMETRO(S) DE CONSULTA
NÚMERO DA LINHA: (11) 96485-9672
NÚMERO DA LINHA:..........................................(11) 96485-9672
CLIENTE: ............. ALEXSANDRO LEITE CARDOSO DA SILVA
CPF: .......................................................................228.650.038-09
ENDEREÇO:........................... Rua R AGENOR MANTOVANI 95
BAIRRO: .....................................................................VL RENATO
CEP: ..............................................................................02.952-080
MUNICÍPIO: ............................................................ SÃO PAULO
ESTADO: ...................................................................................SP
MODALIDADE: ............................................................PRÉCHIP
SITUAÇÃO: ....................................................................INATIVO
DATA HABILITAÇÃO: ...............................................22/05/2017
DATA DE RESCISÃO:.........................................12/09/2019 (...)”.
Por outro lado, segundo o Departamento de Polícia Técnica da Polícia
Civil do Distrito Federal, as conversas extraídas do aplicativo WhatsApp na linha
telefônica pertencente ao Réu durante o período de 8 a 27 de dezembro de 2017
revelam a articulação da promessa e da entrega de vantagem indevida, sendo certo
que o montante depositado na conta corrente do Oficial falecido decorreu do ateste
dos materiais de fardamento supostamente recebidos pela Unidade, mas não em sua
integralidade, sendo oportuna novamente a transcrição das citadas conversas:
“(...) - 8 de dezembro de 2017.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
53/58
Tenente Marcos: Vou mandar liquidar as notas. O material eu vou resolver aqui
para adquirir o que eu preciso. O saldo nós acertamos na confiança. Assim que
liberar o pagamento você me manda o valor. O que eu preciso para fechar o
material é 10 mil. O restante é de vocês. Eu vou conseguir apresentar o material
nesse valor aqui. Se estiver bom para nós me avisa. Vou resolver isso logo na
segunda. Assim vocês ficam com 6.000 de saldo.
Civil Leite: Tenente o senhor me informa conta e gente (sic) faz assim que cair na
conta pode confiar.
Tenente Marcos: blz meu amigo (...).
- 13 de dezembro de 2017.
Tenente Marcos: Boa tarde camarada. Foi encaminhado já pra tesouraria. Vou
confirmar se já foi liquidado e aviso. Blz.
Civil Leite: Blz Ten valeu mesmo.
- 15 de dezembro de 2017.
Tenente Marcos: Bom dia Leite. As notas já foram todas liquidadas. Vou verificar a
ordem bancária. Assim que sair eu aviso.
Civil Leite: Maravilha tenente aí senhor me avisa pra gente acertar.
- 21 de dezembro de 2017.
Tenente Marcos: Boa tarde camarada. A ordem bancária já foi feita no valor total
do empenho. Assim que confirmar o pagamento vamos fechar esse negócio daquela
maneira que combinamos. Você manda os 10 mil para eu. E o saldo de 6900 fica
para vocês. Manda pra essa conta: (...) Marcos Vinícios Lucca. Banco do Brasil.
Agência 4598-5, conta poupança. Variação 96, número da conta 154962-6. Ok.
Assim fechamos esse empenho. Blz meu amigo. Com certeza vamos fazer bons
negócios. Obrigado.
Civil Leite: Obrigado senhor ten pela confiança.
- 22 de dezembro de 2017.
Civil Leite: Daqui a pouco mando comprovante pro senhor da ted.” (Grifos
nossos).
Portanto, considerando que, se por um lado, ao ser questionado em
Juízo se teria utilizado a “(...) linha em algum momento funcionalmente (...)” o Réu
respondeu que “(...) Sim, em algumas situações sim mais (sic) não só eu como outro
pessoal que trabalhava lá no setor na confecção utilizava porque era funcional da
empresa (...)”, quando perguntado pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM sobre se “(...) Havia outro funcionário na empresa que
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
54/58
atendia pelo nome Leite (...)”, o Acusado simplesmente declarou “(...) Que eu
conheço, não (...)”, o que, a toda evidência, demonstra ter sido ele o interlocutor das
mensagens.
Não por acaso, a Sentença de primeiro grau assim fundamentou sua
convicção acerca do envolvimento do Acusado na empreitada criminosa:
“(...) De forma diligente, o MPM fez prova nos autos de que a linha telefônica (11)
96485-9672 não estava registrada no nome da MILITAR STORE COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA EIRELI, mas na pessoa física do réu ALEXSANDRO LEITE
CARDOSO DA SILVA, portador do CPF nº 228.650.038-09 (Evento 47 - IPM).
Ademais, o fato de outra pessoa, porventura, se utilizar em algum momento do
alusivo aparelho celular, não faz cessar o conteúdo da mensagem que, claramente,
demonstra que o Ten MARCOS conversava, sim, com o interlocutor "LEITE", daí a
desnecessidade da oitiva de qualquer outra testemunha, a saber, o JULIO CESAR
SANTOS DA COSTA, que sequer possui o sobrenome "LEITE".
Que o Ten MARCOS solicitou a vantagem indevida (10 mil reais) ao seu
interlocutor "LEITE", é fato provado e, que o acusado ALEXSANDRO LEITE
assentiu na negociação, prometendo efetivar o depósito, em troca do crédito de 6
mil reais, também restou incontroverso.
A prova da materialidade se concretiza quando da análise dos dados bancários do
réu MATHEUS, retratada no Relatório de Análise de Dados Bancários nº
12/2021/CPADSI (Evento 27 - Doc. 02, fls. 09/10 - PQS 7000115-69-
2020.7.11.0011), onde se identificou uma transferência interbancária feita em favor
do Tenente MARCOS exatamente na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na
data de 22 DEZ 2017. As partes envolvidas na transação bancária, a data e os
valores são compatíveis com o diálogo anteriormente mencionado.”.
Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao afirmar que “(...)
Compulsando os autos não se depara com provas de que o Apelante (...) tenha dado
ou oferecido, dinheiro para pratica, omissão ou retardamento de qualquer ato
funcional (...)”, não restam dúvidas de que os diálogos identificados pelo perito
correspondem à tratativa firmada entre o Réu, o 2º Ten Ex Marcos Vinícios Lucca.
Além disso, os prejuízos suportados pelo Exército Brasileiro foram
materializados no Laudo Pericial Contábil nº 69/2020, de 20 de novembro de 2020,
em cujo teor restou plenamente comprovado que o Oficial falecido atestou o
recebimento de materiais que, a bem da verdade, sequer foram entregues em sua
integralidade pela empresa contratada, daí o acordo para o recebimento da “propina”
oriundo do pagamento da Nota de Empenho nº 2016NE800784:
“(...) RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS REALIZADOS
a) Qual a quantidade e valor dos itens empenhados na Nota de Empenho
2016NE800784?
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
55/58
De acordo com a documentação analisada, foram empenhados os seguintes itens:
- 1511 unidades de Cadarços de identificação camuflados com nome (sutache) ao
custo unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 4.517,89;
- 1512 unidades de Cadarços de identificação camuflados BPEB (sutache) ao custo
unitário de R$ 2,25, totalizando R$ 3.402,00;
- 1284 unidades de Serviço de bordado nas camisetas meia manga camufladas ao
custo unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 3.839,16;
- 2166 unidades de Serviço de bordados nas camisetas sem manga brancas ao custo
unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 6.476,34;
- 1298 unidades de Serviço de colocação de alça no ombro direito na blusa de
combate camuflada e na camisa meia manga bege (lapela) ao custo unitário de R$
3,49, totalizando R$ 4.530,02;
- 1511 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velero) para a
Bandeira Nacional ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 5.273,39;
- 1511 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velero) para cadarço
de identificação da OM ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 5.273,39;
- 428 unidades de Serviço de confecção de Plaqueta de Identificação ao custo
unitário de R$ 7,05, totalizando R$ 3.017,40.
O valor total do empenho, considerando o somatório de todos os itens foi de R$
36.329,59 (Trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove
centavos).
b) Qual a quantidade entregue ao BPEB?
De acordo com o relatório do IPM 003/2019 (fls 176 a 179), foram entregues ao
BPEB as seguintes quantidades de cada item da Nota de Empenho:
- 834 unidades de Cadarços de identificação camuflados com nome (sutache)
unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 2.493,66;
- 834 unidades de Cadarços de identificação camuflados BPEB (sutache) ao custo
unitário de R$ 2,25, totalizando R$ 1.876,50;
- 834 unidades de Serviço de bordado nas camisetas meia manga camufladas ao
custo unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 2.493,66;
- 417 unidades de Serviço de bordados nas camisetas sem manga brancas ao custo
unitário de R$ 2,99, totalizando R$ 1.246,83;
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
56/58
- 1251 unidades de Serviço de colocação de alça no ombro direito na blusa de
combate camuflada e na camisa meia manga bege (lapela) ao custo unitário de R$
3,49, totalizando R$ 4.365,99;
- 834 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velcro) para a
Bandeira Nacional ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 2.910,66;
- 834 unidades de Serviço de aplicação de fecho de contato (velero) para cadarço
de identificação da OM ao custo unitário de R$ 3,49, totalizando R$ 2.910,66;
- 0 unidades de Serviço de confecção de Plaqueta de Identificação ao custo unitário
de R$ 7,05, totalizando R$ 0,00.
O valor total dos serviços entregues, considerando o somatório de todos os itens foi
de R$ 18.297,96 (Dezoito mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis
centavos).
c) Qual o valor pago à empresa MILITAR STORE COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA ElRELI-EPP?
De acordo com a ordem bancária 20170B801171 o valor total pago ao fornecedor,
em 20 DEZ 17, foi de R$ 32.387,84 (Trinta e dois mil, trezentos e oitenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde ao montante total do empenho,
líquido dos impostos retidos.
d) Qual o valor total do prejuízo causado à Administração Militar?
o valor a ser restituído ao Erário se for, o caso, não contemplando a incidência de
correção monetária e juros será de R$ 18.031,63 (Dezoito mil, trinta e um reais e
sessenta e três centavos).
O valor a ser restituído ao Erário se for, o caso, contemplando a incidência de
correção monetária será de R$ 20.033,14 (Vinte mil, trinta e três reais e quatorze
centavos).
O valor a ser restituído ao Erário se for, o caso, contemplando a incidência de
correção monetária e juros será de R$ 20.819,32 (Vinte mil, oitocentos e dezenove
reais e trinta e dois centavos) (...)” (Grifos no original).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) 2. A corrupção ativa é crime formal, cuja consumação independe do
recebimento e da aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de
oferecer já faz com que o crime se consume, sendo que a aceitação ou recebimento
da vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir mais um
delito: a corrupção passiva.
3. A oferta e o recebimento de vantagens para a "simples" aceleração de processos
já configuram os crimes de corrupção, uma vez que revelam que houve oferta, bem
como o recebimento de vantagem indevida para a consecução do ato funcional
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
57/58
(...)” (Apelação nº 7000905-92.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 10/09/2021).
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o
agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente reprovável a conduta do Civil
que, representando empresa contratada pela Administração Militar, participa de
tratativas criminosas, prometendo vantagem indevida ao servidor e causando
prejuízos para a Administração Pública. In casu, o Acusado era imputável com
potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
As circunstâncias da prática delitiva descritas na cronologia dos fatos
anteriormente citada evidenciam a presença do elemento subjetivo do tipo penal
incursionador em comento, pois, conforme já decidido por esta Corte em precedente
de minha relatoria:
“(...) O elemento subjetivo do crime de corrupção ativa é o dolo, representado na
consciência e na vontade de dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou a vantagem
indevida. Os autos demonstraram a existência de acordo prévio entre os Acusados,
vale dizer, foram oferecidas vantagens financeiras (...)” (Apelação nº 7000468-
17.2021.7.00.0000, DJe: 16/12/2021).
Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
tipificação no delito descrito no artigo 309, caput, do Código Penal Militar, não
merecendo reparo a Sentença condenatória de primeiro grau.
Além disso, os fundamentos até aqui expendidos afastam a
argumentação defensiva tendente à absolvição do Réu “(...) com fulcro na alínea
“a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (...)”, bem como “(...) com
fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (...)”,
pois, a toda evidência, além da ocorrência do crime ter sido devidamente
demonstrada em todas as suas circunstâncias, sobejam provas da sua consumação
pelo Réu.
Passo ao enfrentamento da tese remanescente da Defesa relativa ao
argumento segundo o qual o Acusado “(...) jamais exerceu cargo de diretor, gerente
ou representante a Militar Store (...)”, o que, segundo o art. 135 do Código
Tributário Nacional, afastaria a sua responsabilidade.
Melhor sorte não assiste à Defesa constituída.
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:35
:: 40001349573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
58/58
A despeito de o Acusado, de fato, não exercer os cargos referenciados
no citado dispositivo legal, a responsabilidade ali descrita diz respeito aos “(...)
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...)”.
Vale dizer que, atento à dicção do art. 1º da Lei nº 5.172 (Código
Tributário Nacional), no qual a tutela jurídica diz respeito ao sistema tributário
nacional cujo objeto é “(...) a relação jurídica existente entre o Estado e o
contribuinte em torno da exigência do tributo, compreendido como a prestação
pecuniária compulsória capaz de gerar receitas financeiras para o Poder Público”
(Maurício Carlos Pichiliani. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Rideel. 2018.
p. 3) (Grifo nosso), a toda evidência, a invocação do citado dispositivo em nada
aproveita a situação descrita nos autos vertentes, mormente porque o montante
prometido ao Oficial do Exército Brasileiro dizia respeito ao pagamento de
“propina” oriundo do ateste da Nota de Empenho nº 2016NE800784, cuja
responsabilização é de ordem penal, uma vez que essa conduta caracteriza-se como
crime.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório de
primeiro grau.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O contingente probatório é robusto, harmônico e contundente, perfeitamente
idôneo para alicerçar um decreto condenatório.
Com efeito, os autos demonstram, a mais não poder, o esquema de corrupção
fomentado pelo falecido Tenente Marcos Vinícios Lucca e os réus civis Matheus
Mastrocolla e Alexsandro Leite Cardoso, no que atine à combinação e ao
pagamento de vantagem financeira indevida pelo ateste ficto dos serviços
contratados pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e a empresa MILITAR
STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
defensivos para manter a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349573v2 e
do código CRC 183838bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 8/3/2023, às 18:40:0
7000534-60.2022.7.00.0000
40001349573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR